Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-11073
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2011/11073

Acusados:
Alexandre Bride

José Martins Pereira

José Roberto Amorielo

Oriel Campos Leite

Paulo César de Moura Bueno

Regina Martin Ferrari

Reno Ferrari

Reno Ferrari Filho

Ementa:
Não divulgação, no Formulário de Referência, de informações relevantes
acerca de contratos de mútuo. Advertência e Absolvições. Operação
fraudulenta. Multas. Abuso do poder de controle. Multa e absolvições.
Não apresentação de justificativa pormenorizada para fixação do preço
de emissão de ações decorrentes de aumento de capital. Advertências.
Suposto descumprimento do dever de diligência. Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições interpostas pela defesa de
prescrição, tanto quinquenal quanto intercorrente.

2. No mérito:
2.1.
Aplicar aos acusados José Roberto Amorielo, José Martins
Pereira e Oriel Campos Leite a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$500.000,00, pela
prática de operação fraudulenta, em infração ao disposto no
art. 170, §3o, da Lei no 6.404/76;

2.2.
Aplicar ao acusado Reno Ferrari Filho a penalidade de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$157.817.125,00,
correspondente a 25% do valor da operação irregular de
integralização de ações, em infração ao disposto no art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/76;

2.3.
Aplicar aos acusados José Roberto Amorielo, José Martins
Pereira e Oriel Campos Leite, na qualidade de membros do
conselho de administração da Clarion, a penalidade de
advertência, por não terem justificado pormenorizadamente
os aspectos econômicos que determinaram a escolha do
critério de fixação do preço de emissão das ações decorrentes
do aumento de capital da companhia deliberado em
30.12.2008, em infração ao disposto no art. 170, §7o, da Lei
no 6.404/76;

2.4.
Aplicar aos acusados Reno Ferrari e Regina Martin
Ferrari, na qualidade de membros do conselho de

administração da Clarion, a penalidade de advertência, por
não terem justificado pormenorizadamente os aspectos
econômicos que determinaram a escolha do critério de
fixação do preço de emissão no aumento de capital da
companhia deliberado em 28.6.2010, em violação ao disposto
no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76;

2.5.
Aplicar ao acusado José Roberto Amorielo a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$25.000,00, por não ter
justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que
determinaram a escolha do critério de fixação do preço de
emissão no aumento de capital deliberado em 28.6.2010, em
violação ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76;

2.6.
Aplicar ao acusado Alexandre Bride, na qualidade de diretor
de relações com investidores, a penalidade de advertência,
por deixar de prestar, no formulário de referência,
informações relevantes acerca de contratos de mútuo, em
infração ao disposto no art. 13 da Instrução CVM no
480/2009;

2.7.
Absolver Reno Ferrari da imputação de infração ao disposto
no art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, no tocante
ao aumento de capital da Clarion S.A. ocorrido em
30.12.2008;

2.8.
Absolver Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo
César de Moura Bueno, na qualidade de diretores da
Clarion S.A., da imputação de violação ao disposto no art.
245 da Lei no 6.404/76;

2.9.
Absolver Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho da acusação
de infração ao disposto no art. 117, §1o, alínea f, da Lei no
6.404/76; e

2.10. Absolver Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo
César de Moura Bueno, na qualidade de diretores da
Clarion S.A. da imputação de descumprimento dos deveres de
diligência e de desvio de poder, em suposta violação ao
disposto nos artigos 153 e 154 da lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/11073

Acusados:
José Martins Pereira

Oriel Campos Leite

José Roberto Amorielo

Paulo César de Moura Bueno

Alexandre Bride

Reno Ferrari

Reno Ferrari Filho

Regina Martin Ferrari

Assunto:
Falta de comutatividade em operações entre partes relacionadas (art.
245 da Lei no 6.404/76); abuso do poder de controle (artigos 116,
parágrafo único, e 117, §1o, “f”, da Lei no 6.404/76); descumprimento
do dever de diligência (art. 153 da Lei no 6.404/76); desvio de poder
(art. 154 da Lei no 6.404/76); fraude ao procedimento previsto para
realização de aumento de capital com bens (art. 170, §3o, da Lei no
6.404/76); não apresentação de justificativa pormenorizada para
fixação do preço de emissão de ações decorrentes de aumento de
capital (art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76); não apresentação de
informações requeridas no Anexo 24, item 16, da Instrução CVM no
480/2009 (art. 13 da Instrução CVM no 480/2009).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face de José Martins Pereira,
Oriel Campos Leite, José Roberto Amorielo, Paulo César de Moura Bueno, Alexandre

Bride, Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho e Regina Martin Ferrari para apuração de suas
responsabilidades quando (i) do aumento de capital da Clarion S.A. Agroindustrial
(“Clarion” ou “Companhia”)1 realizado em 30.12.2008; (ii) da celebração de contrato
de mútuo em 27.7.2006; (iii) do arrendamento de unidade industrial; e (iv) do
aumento de capital da Companhia realizado em 28.6.2010, em suposta infração ao
disposto nos artigos 116, parágrafo único, 117, §1o, “f”, 153, 154, 156, 170, §§ 3o e
7o, e 245, todos da Lei no 6.404/76, bem como ao disposto no art. 13 da Instrução
CVM no 480/2009.

2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2009/1205, em
que a SEP apreciou reclamações formuladas por investidores relativas à reunião do
conselho de administração da Clarion realizada em 30.12.2008, na qual se aprovou:
(i) a aquisição de ativos pertencentes à Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração
(a então controladora da Clarion, a seguir referida como “Manacá”) e à M.A.,
sociedade também controlada pela Manacá; (ii) os laudos de avaliação referentes a
tais ativos; e (iii) o aumento de capital social da Companhia, realizado dentro do limite
do capital autorizado.

II.
FATOS

3.
No âmbito da mencionada reunião do conselho de administração, ocorrida em
30.12.2008, os conselheiros da Clarion deliberaram a aquisição (i) de unidade
produtora de álcool situada no município de Ibaiti, Paraná, que era de propriedade da
Manacá, no valor de R$ 452.350.000,00; e (ii) de lavouras de cana de açúcar, que
eram de propriedade da M.A., no valor de R$ 178.918.500,00.

4.
Segundo a ata da reunião (fls. 06 a 08), os ativos foram avaliados pela
sociedade E.M., que, conforme apurado pela SEP, tinha, como objeto social cadastrado
no Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “atividades de gravação de
som e de edição de música”.

5.
Também consta dessa ata que a Manacá e a M.A. constituíram mútuos com a
Clarion por meio dos quais essas sociedades passaram a deter, contra a Companhia,
crédito no valor dos ativos que cada uma alienou, conforme discriminado no parágrafo
terceiro acima. A esse respeito, mencione-se que tais mútuos foram constituídos com
base em cláusulas integrantes dos contratos de compra e venda que continham a
seguinte redação:

(i) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e Manacá, cláusula
segunda, “A”: “O preço certo ajustado para a presente transação é o de R$
452.350.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Milhões, Trezentos e
Cinquenta Mil Reais), objeto de Contrato de Mútuo celebrado entre as
partes, cujo instrumento faz parte integrante do presente contrato de
Venda e Compra, com a cláusula pró-soluto” (fl. 46).

(ii) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e M.A., cláusula 2.2:
“A Compradora pagará à vendedora, o valor atualizado na forma do item
anterior, em parcela única no dia 30 de dezembro de 2008 mediante
contrato de mútuo junto à Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração
(Controladora da [M.A.]) cujo as partes reconhecem, para todos os fins de
direito, como prova de recebimento e de quitação” (fl. 51).

6.
Também consta da ata que o contrato de mútuo celebrado em favor da M.A.
fora cedido à Manacá e que a Manacá já possuía outro contrato de mútuo com a
Clarion, em decorrência do qual a Companhia devia à Manacá R$ 111.694.412,272.
Sendo assim, o valor total dos contratos de mútuo celebrados em favor da acionista
controladora consistia em R$ 742.962.912,27, que, segundo a ata, seria utilizado
exclusivamente para subscrever aumentos de capital da Companhia.

7.
Ainda na mesma reunião, os conselheiros deliberaram o aumento do capital
social da Clarion, dentro do limite autorizado, de R$ 80.000.000,00 para R$
800.000.000,003, tendo sido assegurado o direito de preferência aos antigos
acionistas da Clarion. O preço de emissão das ações, de R$ 26.42, foi estabelecido
com base no valor patrimonial. Conforme consta da ata, a escolha do critério de
precificação foi assim justificada:

“O preço de emissão das ações foi fixado com observância do
parágrafo 1° do artigo 170 da Lei n° 6.404/76 e parecer de
orientação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de números
1/78 e 5/79, prevalecendo o critério do Valor Patrimonial das
Ações, que, em 30.09.2008, é de R$ 26,42, tendo em vista que
apesar do registro de seus títulos para negociação em Bolsa,
ainda não houve negociação. O objetivo da presente emissão é a
ampliação das atividades da companhia, contemplando seu
objeto social, com o reforço do capital de giro e a redução do
endividamento da companhia” (fls. 07 e 08).

8.
Como apurado pela SEP4, a composição acionária da Manacá era formada por
Reno Ferrari, detentor de 0,5% das ações, e pela companhia estrangeira G.I.C.,
detentora dos restantes 99,5%. Todas as ações emitidas por esta sociedade, por sua
vez, eram detidas por Reno Ferrari Filho5.

9.
Em 3.2.2009, M.C.T., acionista da Clarion, protocolou reclamação na CVM na
qual afirmou, principalmente, “que se sente prejudicada, haja vista que não tomou
conhecimento dos LAUDOS AVALIATÓRIOS” (fl. 03). Também informou que, ao
solicitar os respectivos documentos à administração da Companhia, o acusado José
Martins Pereira, então diretor-presidente e presidente do conselho de administração
da Clarion, teria lhe informado que tais documentos somente seriam disponibilizados
após o vencimento do prazo de exercício do direito de preferência (o que ocorreria em
5.2.2009).

10.
Alegou, por fim, que a Manacá, “ao ‘vender’ os seus ativos à CLARION pelo
preço que quis e ao transformá-lo em ações, está sendo privilegiada em detrimento da
Requerente, que, para continuar com a participação atual que possui no capital da
sociedade terá que integralizar, à vista, R$ 19.229.189,34” (fl. 06).

11.
No dia seguinte, em 4.2.2009, R.S., outro acionista da Clarion, protocolou
correspondência na CVM, informando, principalmente, que os documentos que
embasaram as deliberações tomadas na reunião do conselho de administração não
haviam sido franqueados aos acionistas, em infração, segundo ele, ao art. 170, §§ 3o
e 7o, da Lei no 6.404/766, e tampouco foram disponibilizados por meio do Sistema de
Informações Periódicas – IPE da CVM (fls. 15 e 16).

12.
Esse acionista relatou ainda que apresentara protesto na assembleia geral
ordinária e extraordinária de 30.4.2008 relativo à aprovação das contas dos
administradores. De acordo com ele, as unidades industriais de propriedade da
Manacá adquiridas pela Clarion, que foram objeto de fato relevante publicado em
25.7.2007, teriam sido utilizadas em detrimento dos interesses sociais da Companhia
e em benefício de seus controladores.

13.
Isso porque, segundo R.S., as justificativas para a aquisição desses ativos
foram logo em seguida ignoradas pelos administradores da Clarion, que celebraram,
em 1.9.2007, contrato de arrendamento com a “empresa ligada” P.A.C., por meio do
qual arrendou as unidades por prazo indeterminado e a uma remuneração de
R$300.000,00 por mês. Como apurado pela SEP, esse valor consistia em uma
remuneração equivalente a 0,51% do valor pago pelas unidades, de R$58.261.000,00.

14.
Conforme informado pela Clarion7, o quadro de quotistas da P.A.C. era
composto pelos Senhrores R.M.F., titular de 50% das quotas, e A.L.C.A., titular dos
outros 50%. R.M.F., de acordo com a Companhia, é filho do acusado Reno Ferrari e
irmão dos também acusados Reno Ferrari Filho e Regina Martin Ferrari.

15.
Em resposta a questionamento da SEP datado de 5.2.20098 (fls. 19-21), a
Clarion afirmou, em síntese, que a aquisição dos ativos de propriedade da Manacá e
da M.A. foi realizada pelos valores constantes dos laudos de avaliação e teria como
objetivo ampliar as atividades da Companhia dentro do seu objeto social. Alegou
também que a utilização dos contratos de mútuo no aumento de capital teria como fim
capitalizar-se e fazer com que não houvesse a incidência de juros ou atualizações
monetárias sobre tais contratos.

16.
A Clarion também respondeu que os laudos de avaliação estavam à disposição
dos acionistas em sua sede social, refutando a alegação dos reclamantes no sentido
de que eles só teriam sido disponibilizados após o fim do prazo para exercício do
direito de preferência. Ainda nessa resposta, informou que a ata da reunião do
conselho de administração de 30.12.2008 e o fato relevante de mesma data relativo
aos laudos de avaliação elaborados pela E.M. foram encaminhados à CVM e à Bovespa
em 2.1.2009, tendo sido enviado também aviso aos acionistas em 6.1.2009, todos por
meio do Sistema IPE. Assim, concluiu que tais documentos foram encaminhados
dentro dos prazos legais.

17.
A Companhia destacou que não houve infração ao art. 170, §§ 3o e 7o, da Lei
no 6.404/1976, uma vez que o aumento de capital não foi integralizado em bens.
Esclareceu, nesse sentido, que houve a aquisição de ativos pela Clarion, tendo-se
constituído a favor dos vendedores contratos de mútuo que foram efetivamente objeto
de capitalização.

18.
Em resposta à nova inquirição da SEP, datada de 9.3.20099, a Clarion
esclareceu que o valor patrimonial das ações foi fixado com base no dia 30.9.2008 e
que, no seu entendimento, seria o critério mais justo diante da inexistência de
cotações, “já que o da avaliação pelo Valor de Avaliação Econômica (perspectivas de
rentabilidade futura) se justificaria melhor no caso de aquisição ou venda de uma
empresa, projeto ou unidade, na totalidade de suas cotas ou ações” (fls. 35-192).
Além disso, a Companhia fundamentou a escolha do valor patrimonial com base nos
itens 410 e 711 do Parecer de Orientação da CVM no 1/78.

19.
Em 28.6.2010, o conselho de administração da Clarion aprovou outro aumento
de capital para R$ 1.000.070.000,00, dentro do limite do novo capital autorizado12,
que, conforme estabelecido, poderia ser subscrito mediante espécie ou quaisquer
créditos detidos contra a Clarion, tendo sido conferido prazo de 30 dias para o
exercício do direito de preferência. Conforme se verificou posteriormente, os créditos
efetivamente utilizados foram apenas aqueles decorrentes de contrato de mútuo
celebrado entre a Companhia e a Manacá, sendo esta a única subscritora do
aumento13. Participaram da reunião os conselheiros acusados Regina Martin Ferrari,
Reno Ferrari e José Roberto Amorielo.

20.
Nos termos da justificativa a seguir, constante de anexo à ata da reunião do
conselho de administração, o preço de emissão das ações foi de R$ 9,50:

“O critério utilizado para o cálculo do preço de emissão foi a média dos
últimos 6 meses (04.01.10 a 10.06.10), no qual o preço encontrado foi
de R$10,46 para as ações preferenciais. Vale destacar que as ações
ordinárias da companhia não foram cotadas até o presente momento.
Cabe ressaltar que a companhia decidiu promover um deságio de 9,18%
sobre a média dos últimos 6 meses para as ações preferenciais, o que
nos fez chegar ao preço de R$ 9,50. No caso das ações ordinárias (que
não apresentaram até o presente momento nenhuma cotação), o preço
estipulado terá como base o mesmo preço utilizado para as ações
preferenciais. Importante salientar que o deságio proposto pela
companhia tem como objetivo, exclusivamente, criar uma atratividade
adicional para que os atuais acionistas subscrevam sua participação
proporcional ao aumento de capital.”

21.
Atendendo a novo questionamento encaminhado pela SEP à Clarion em
16.6.201114, os acusados José Martins Pereira, José Roberto Amorielo e Oriel Campos
Leite, membros do conselho de administração da Clarion presentes à reunião de
30.12.2008, afirmaram que a nomeação da E.M. não foi objeto de deliberação em
assembleia geral porque o aumento não se deu com a integralização de bens, mas
com a integralização de créditos decorrentes de contrato de mútuo (fls. 273-275).
Assim, não haveria a incidência do art. 170, §3o, conjugado com o art. 8o15, ambos da
Lei no 6.404/1976.

22.
Os conselheiros também afirmaram que a E.M. exerce mais de uma atividade,
mas, como o SERPRO só abarca a inclusão de uma delas, apenas aquela relativa à
gravação de som e de edição de música constava do cadastro. Nesse sentido,
reforçaram que os laudos foram assinados por profissionais devidamente habilitados
para as avaliações.

23.
Adicionalmente, sustentaram que “os valores atribuídos aos bens avaliados
pelos laudos da [E.M.] não podem, em momento algum, ser considerados
inadequados, tendo em vista que laudos posteriores sobre os mesmos bens, emitidos
por outras empresas também especializadas, atribuíram valores semelhantes àqueles
atribuídos pela primeira. Tal fato poderá ser comprovado pela simples análise dos
laudos posteriores, caso seja de interesse desta Autarquia” (fl. 274).

24.
Manifestando-se a respeito do protesto realizado por R.S., a Companhia alegou
que o arrendamento por ele contestado ocorreu para suprir a falta de capital de giro

para explorar a unidade industrial, tendo sido a decisão que melhor atendeu aos
interesses dos acionistas da Clarion.

25.
Nos dias 14.10.2011 e 18.10.2011, a SEP enviou novas solicitações de
manifestações individuais aos acusados Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho, Paulo César
de Moura Bueno, Alexandre Bride e Regina Martin Ferrari16.

26.
Sobre a aquisição da unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007 e
a posterior celebração, pela Companhia, de contrato de arrendamento de unidade
industrial em 1.9.2007, Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho afirmaram, em síntese, que o
principal objetivo da aquisição foi permitir uma atuação integrada da Clarion no setor
de oleaginosas. Posteriormente, segundo eles, a Companhia decidiu realizar o
arrendamento da unidade industrial à P.A.C. por conta da insuficiência provisória de
capital de giro para a exploração do ativo, tendo tal arrendamento durado poucos
meses.

27.
No que se refere à avaliação dos bens cujos créditos foram utilizados para
subscrever o aumento de capital de 30.12.2008, sustentaram que o art. 170, §3o, e
consequentemente também o art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76, não seriam
aplicáveis, pois o aumento não teria envolvido subscrição de ações com realização em
bens, mas com créditos decorrentes de contrato de mútuo. Ressaltaram, ainda, que
esses ativos foram objeto de avaliação por parte da E.M.

28.
De outra parte, a área técnica solicitou esclarecimentos a respeito da
celebração de contrato de mútuo em 27.7.2006 entre a Clarion e a Manacá, cujo
crédito também foi utilizado no aumento de capital deliberado pelo conselho de
administração em 30.12.2008. Tal contrato previa que a Manacá, sempre que tivesse
capital disponível, deveria depositar o valor por ela estipulado em conta conjunta com
a Clarion, que, por sua vez, poderia realizar saques sem restrições. Em contrapartida,
a Clarion deveria pagar, mensalmente, quantia equivalente a 1,8% dos saldos diários
da conta. Caso, no entanto, a referida conta-corrente apresentasse saldo negativo, a
obrigação de realizar esse pagamento se transferiria à Manacá. Em decorrência desse
contrato, como já informado, a Companhia tornou-se devedora de sua controladora no
valor de R$ 111.694.412,27.

29.
Em resposta, Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho, Paulo César de Moura Bueno e
Alexandre Bride alegaram que o aludido contrato foi celebrado em condições
comutativas principalmente em função do disposto em sua cláusula segunda, segundo
a qual a Manacá deveria remunerar a Clarion caso a conta conjunta dessas sociedades
apresentasse saldo devedor17.

30.
A SEP também solicitou manifestações sobre a aquisição, pela Clarion, da
unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007, em que, segundo a área
técnica, “foram utilizados recursos da Companhia no montante de R$ 58.261 mil, sem
que houvesse capital de giro para explorar o negócio, obtendo remuneração de 0,51%
sobre este valor em arrendamento do ativo à sociedade ligada ao controlador, ao
passo que a Companhia estava incorrendo em juros de 1,8% ao mês decorrente do
contrato de mútuo firmado com a controladora em 27.07.06”.

31.
Em resposta, Paulo César de Moura Bueno e Alexandre Bride reiteraram que a
aquisição teve por objetivo permitir uma atuação integrada da Clarion no setor de

oleaginosas, tendo a insuficiência de capital de giro sido constatada somente logo
após tal aquisição. Assim, o arrendamento, que se deu de forma provisória e
excepcional, teria sido a melhor decisão aos interesses da Clarion.

32.
Em relação à remuneração adotada para o arrendamento, esses acusados
manifestaram-se no sentido de que não caberia uma comparação com a remuneração
paga pela Companhia no âmbito do contrato de mútuo celebrado com a Manacá um
ano antes, equivalente a 1,8%. A principal diferença, segundo eles, se dá no valor
base sobre o qual incidiam tais percentuais. De acordo com suas manifestações, “(...)
enquanto que o primeiro incidiu sobre um valor fixo (R$ 58.261 mil), o segundo
incidiria sobre um valor variável, conforme demonstram os itens ‘1’ e ‘2’ do Contrato
de Mútuo”.

33.
Dessa forma, o cálculo do percentual estipulado já considerava que os
montantes que seriam depositados pela controladora (a Manacá) poderiam ser baixos,
além de imprevisíveis. Nessas condições, concluiu-se que o percentual adotado seria o
mais razoável.

34.
Finalmente, a SEP solicitou a manifestação de Alexandre Bride quanto ao
Formulário de Referência 2011, versão 3.0, no qual não constariam as informações
exigidas pelo Anexo 24, item 16, da Instrução CVM no 480/2009, especificamente em
relação ao contrato de mútuo firmado em 27.7.2006 e “aos contratos cujos bens
objeto foram utilizados, de forma indireta, na subscrição de aumento de capital de
30.12.08”. Em resposta, o acusado comprometeu-se a encaminhar as informações
mencionadas e a retificar o Formulário de Referência até o dia 15.11.2011.

III.
DAS ACUSAÇÕES E DAS DEFESAS

35.
Após analisar os fatos, as reclamações e as manifestações apresentadas, a SEP
apresentou termo de acusação em face dos acusados no dia 10.2.2012 (fls. 509-552).
Em 11.5.2012, os acusados Alexandre Bride, José Martins Pereira, José Roberto
Amorielo, Paulo César de Moura Bueno, Regina Martins Ferrari, Reno Ferrari e Reno
Ferrari Filho apresentaram defesa conjunta, tendo Oriel Campos Leite apresentado sua
defesa individualmente em 7.5.2012.

III.1. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 30.12.2008

III.1.a. Acusação

36.
De acordo com a acusação, a sequência de fatos encadeados na reunião do
conselho de administração de 30.12.2008 – a aquisição dos ativos da Manacá e da
M.A. pela Clarion, a celebração de contratos de mútuo desses ativos em favor dessas
sociedades e a utilização dos créditos desses contratos para o aumento de capital em
favor da controladora – demonstra que referido aumento foi subscrito pela Manacá
mediante integralização com bens.

37.
No entender da SEP, ao proceder dessa forma, os acusados visaram a afastar a
aplicação dos artigos 170, §3o, 122, VI18, e 115, §1o19, da Lei no 6.404/76, que, em
suma, condicionariam o aumento à aprovação da assembleia geral, em cuja
deliberação a Manacá estaria impedida de votar.

38.
A acusação ressaltou que a unidade produtora de álcool situada no município
de Ibaiti, Paraná, adquirida da Manacá pela Clarion em 30.12.2008, foi avaliada pela
E.M. em R$ 452.350.000,00. Em seguida, ao analisar a certidão do Registro de
Imóveis da Comarca de Ibaiti, datada de 4.7.201120, “verific[ou] que consta do
documento que o imóvel foi transferido pela Manacá à Clarion apenas em 30.06.11 (o
aumento de capital com a integralização com esse bem se deu em 30.12.08), com
base em Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 06.06.11, pelo valor de
R$ 400.000,00, elevado para R$ 800.000,00 pela prefeitura da cidade” (fls.
537 e 538, grifos do original).

39.
O termo de acusação observou que não consta dessa certidão o valor das
máquinas e equipamentos que integravam o imóvel, mas que, mesmo assim, a
diferença entre o valor da avaliação da E.M. e o valor utilizado para integralização do
aumento de capital seria significativa.

40.
A área técnica também destacou que a operação de aumento de capital foi
executada em duas etapas, quais sejam: “(i) transações entre partes relacionadas,
envolvendo a compra e venda de ativos, seguidas da constituição de contratos de
mútuo em favor do acionista controlador; e (ii) posterior integralização do aumento de
capital com parte dos créditos constituídos” (fl. 530). Tendo essas etapas ocorrido
simultaneamente e considerando o fato de que os contratos de mútuo foram
celebrados com o único objetivo de serem utilizados no aumento de capital em favor
da Manacá, a acusação alegou ter sido realizado “negócio indireto” por parte dos
envolvidos.

41.
Nesse sentido, ressaltou que a Procuradoria Federal Especializada – PFE
concordou com esse entendimento ao ressaltar, no âmbito do MEMO/PFE-CVM/GJU-
2/No 74/10 (fls. 232 a 235), que a operação teria sido realizada em fraude à lei,
restando caracterizada a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, VI, do
Código Civil21.

42.
A acusação também ressaltou que todos os conselheiros que aprovaram a
operação foram eleitos pela Manacá, a única beneficiada pelo aumento de capital,
tendo os acionistas que não exerceram o direito de preferência sido diluídos em
1.429%, ao passo que a participação da controladora aumentou de 95,57% para
99,74%. Além disso, afirmou não haver indícios de que os conselheiros tenham se
beneficiado da operação e destacou que a Manacá foi contraparte dos contratos de
mútuo celebrados com a Clarion, cujos créditos seriam utilizados exclusivamente para
subscrição de aumentos de capital.

43.
Diante disso, tendo em vista que o quadro social da Manacá é composto por
Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, titulares, respectivamente, de 0,5% e 99,5% do seu
capital social, a SEP entendeu que esses acusados descumpriram o disposto no art.
116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76. De outra parte, a acusação alegou que José
Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, conselheiros presentes à
reunião do conselho de administração da Clarion ocorrida em 30.12.2008,
descumpriram o art. 170, §3o, da Lei no 6.404/76, por não terem observado o
procedimento estabelecido para a integralização de ações em bens.

44.
Adicionalmente, com base na ata da reunião do conselho de administração, a
SEP também concluiu que o critério de precificação das ações então emitidas não foi
pormenorizadamente justificado. De acordo com o termo de acusação,

“não constou (...) a justificativa pormenorizada dos aspectos
econômicos que determinaram a escolha do critério adotado na
determinação do preço de emissão, nos termos do §7o do art. 170 da
Lei no 6.404/76, tampouco as razões pelas quais os conselheiros de
administração da Companhia entenderam que o valor patrimonial
representava, à época, o valor justo a ser atribuído às ações emitidas
no aumento de capital, de modo a evitar a diluição injustificada da
participação dos antigos acionistas” (fls. 536 e 537).

45.
Nesse sentido, a área técnica ressaltou que o simples fato de não haver
cotação das ações de emissão da Clarion não justificaria a adoção exclusiva do critério
do valor patrimonial para a fixação do preço de emissão dos papeis, uma vez que a
perspectiva de rentabilidade da Companhia também deveria ter sido considerada
como alternativa.

46.
Ademais, a SEP destacou que, (i) em suas manifestações22, os acusados
limitaram-se a informar que a adoção do valor patrimonial se deu por não haver, à
época, negociação em bolsa das ações de emissão da Clarion e que a perspectiva de
rentabilidade seria critério mais adequado para casos de aquisição ou venda de uma
empresa; e (ii) para acompanhar a participação que possuía no capital social da
Companhia, a reclamante M.C.T. teria que integralizar R$ 19.229.789,34 à vista no
aumento em questão.

47.
Assim, sugeriu a responsabilização dos conselheiros José Roberto Amorielo,
José Martins Pereira e Oriel Campos Leite por violação ao art. 170, §7o, da Lei no
6.404/76, quando da aprovação do aumento de capital no âmbito da reunião do
conselho de administração de 30.12.2008, por não terem apresentado justificativa
pormenorizada para a fixação do preço de emissão.

III.1.b. Defesa

48.
Em relação à acusação de descumprimento do disposto nos artigos 116,
parágrafo único – imputada a Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho –, e 170, §3o, da Lei
no 6.404/76 – imputada a José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel
Campos Leite –, as defesas reiteraram que o aumento de capital questionado foi
integralizado com créditos, sendo inaplicável, portanto, a forma estabelecida para a
integralização em bens. Além disso, afirmaram que a deliberação conjunta das
matérias objeto da reunião do conselho de administração de 30.12.2008 é
absolutamente legítima e não encontra vedação na legislação.

49.
Sobre a acusação de descumprimento ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76,
devido à falta de justificativa pormenorizada a respeito da escolha do critério de
fixação do preço de emissão das ações da Clarion quando do aumento de capital de
30.12.2008, imputada aos conselheiros José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e
Oriel Campos Leite, as defesas destacaram que a SEP não teria indicado o que
consistiria uma justificativa pormenorizada.

50.
Reiteraram que optaram por utilizar o valor patrimonial da ação com base no
balanço mais recente da Companhia, o que refletia a real situação da Clarion. A esse
respeito, as defesas invocaram o Parecer de Orientação CVM no 1/78, segundo o qual
“não será intenção da CVM pretender entrar no mérito do preço de emissão de ações,
interferindo, deste modo, no mercado”.

51.
O Parecer de Orientação CVM no 5/79 também foi mencionado, quando
alegaram que a cotação das ações “consiste em elemento fundamental para a exata
aferição do patrimônio atual do acionista,” representando o “real ‘valor econômico’ (de
troca) da ação (...)”. Argumentaram, por fim, que, como não foi possível considerar a
cotação das ações da Clarion em bolsa, foi utilizado o valor do patrimônio líquido.
Citaram, ainda, precedentes desta CVM envolvendo a business judgment rule e
alegaram que, por terem decidido o critério de fixação do preço de forma informada,
refletida e desinteressada, não caberia à Autarquia interferir nessa decisão.

III.2. DO CONTRATO DE MÚTUO DE 27.7.2006

III.2.a. Acusação

52.
De acordo com o Termo de Acusação, o contrato de mútuo celebrado em
27.7.2006, subscrito pelos então diretores da Companhia Alexandre Bride e José
Martins Pereira, que também foi utilizado para integralização no aumento de capital
ocorrido em 30.12.2008, sujeitou a Companhia ao arbítrio da Manacá. Isso porque tal
instrumento “estabelec[ia] obrigações à Clarion – pagamento de juros de 1,8% a.m.
sobre o valor depositado, independente da necessidade desses recursos pela
Companhia – quando o acionista controlador entender conveniente realizar depósitos,
a seu exclusivo critério. Além disso, o contrato fornec[ia] ao controlador um meio de
obter uma rentabilidade fixa de 1,8% ao mês sobre o valor que lhe convier, à custa da
Companhia” (fl. 539).

53.
O termo de acusação destacou, ainda, que a taxa mensal estabelecida, de
1,8%, equivale a uma taxa anual de 23,87%. Também enfatizou que, conforme o
laudo de avaliação da E.M. que atribuiu o valor de R$ 452.350.000,00 à unidade
produtora de álcool, foi utilizado o método do fluxo de caixa descontado a taxa
equivalente ao custo médio ponderado de capital.

54.
De acordo com a área técnica, “essa taxa corresponde a uma média ponderada
entre o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros (que reflete a taxa de
juros paga em financiamentos obtidos de terceiros). O custo do capital próprio foi
calculado em 7,65% e o custo do capital de terceiros 13% aa., que resultaram em um
custo médio ponderado de capital de 11,02%” (fl. 540, grifos do original).

55.
Assim, a SEP pontuou que, ao contrário do que esperava, a taxa relativa ao
contrato de mútuo – 23,87% – e a utilizada no laudo de avaliação – 13% – são
significativamente diferentes.

56.
Afirmou, então, que isso poderia indicar duas coisas: que (i) a taxa do contrato
de mútuo é excessivamente alta, indicando não comutatividade; ou que (ii) a taxa
calculada no laudo foi subavaliada, resultando em maior valor para o ativo. Logo, a
Manacá teria integralizado o aumento de capital de 30.12.2008 com valor acima do
devido, aumentando sua participação irregularmente.

57.
Por isso, de acordo com a acusação, Alexandre Bride e José Martins Pereira,
subscritores do contrato de mútuo em tela, devem ser responsabilizados por violação
ao art. 245 da Lei no 6.404/76.

58.
A acusação também entendeu que Paulo César de Moura Bueno, diretor
executivo da Companhia, deve ser responsabilizado pela mesma infração, com base
no §1o do art. 158 da Lei no 6.404/7623. Apesar de não ter assinado o contrato, a SEP
levou em conta que esse diretor “não foi contrário à assinatura do referido contrato,
tampouco deu ciência à Diretoria de sua eventual oposição” (fl. 540). Além disso, a
acusação também considerou o fato de ele ter defendido a comutatividade do contrato
em sua manifestação prévia24.

59.
Aos acusados Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, por sua vez, na qualidade de
acionistas controladores da Clarion, foi sugerida a imputação de responsabilidade por
infração ao art. 117, §1o, alínea f, da Lei no 6.404/7625, por terem contratado com a
Companhia em condições não equitativas.

III.2.b. Defesa

60.
Em relação à acusação de violação ao art. 245 da Lei no 6.404/16 por parte de
José Martins Pereira, Alexandre Bride e Paulo César de Moura Bueno, a defesa alegou
que a comutatividade do contrato de mútuo celebrado em 27.7.2006 é expressa na
cláusula segunda desse instrumento, “uma vez que previa que a contrapartida em prol
da Clarion estaria no pagamento, pela Manacá, do equivalente a 1,8% ao mês sobre
os saldos devedores da conta conjunta mencionada” (fl. 652). Isso indicaria um
equilíbrio contratual que “é reforçado quando se constata que a Clarion tem naquele
contrato um meio ágil e menos custoso de obtenção de recursos para o cumprimento
dos seus objetivos sociais” (fl. 652).

61.
Argumentou que o art. 6o, II, da Deliberação CVM no 538/2008 não teria sido
atendido, pois a acusação teria se baseado apenas em interpretação parcial do
referido contrato de mútuo, sem que se tenha averiguado ou demonstrado se a
Clarion sofreu ou não prejuízos com a operação. Não seria possível concluir, então,
que os acusados José Martins Pereira e Alexandre Bride tenham favorecido a Manacá.
Além disso, a defesa sustentou que a ausência de dano afastaria a responsabilidade
administrativa desses acusados.

62.
Especificamente sobre o acusado Paulo César de Moura Bueno, que não assinou
o mencionado instrumento, a defesa reforçou os argumentos descritos acima e
ressaltou que ele não teve conhecimento do contrato. Nesse sentido, afirmou que “(i)
não foi demonstrada a data em que o Defendente Paulo César de Moura Bueno teve
conhecimento do contrato; (ii) consequentemente, não foi possível concluir se o
silêncio do mesmo, ao não dar ciência imediata de eventual discordância à época se
deveu simplesmente ao não conhecimento do contrato” (fl. 655).

63.
A defesa também destacou que o fato de esse acusado “ter defendido a
comutatividade em manifestação muito posterior à celebração do contrato não implica
reconhecer que, à época, tomou ciência e concordou com o mesmo, mas apenas que,
passados estes anos, não foi constatada qualquer ausência de comutatividade, ou
situação que tenha gerado prejuízo à Clarion” (fl. 655).

64.
A respeito da acusação de prática de abuso de poder de controle, em violação
ao art. 117, §1o, “f”, da Lei no 6.404/76, por conta da celebração do contrato de
mútuo de 27.7.2006, a defesa argumentou que o mencionado dispositivo exige a
presença de dano para a responsabilização do acionista controlador. Nesse sentido,
reiterou que a SEP não demonstrou o prejuízo financeiro sofrido pela Clarion em razão
da celebração do contrato, motivo pelo qual a acusação seria improcedente.

III.3. DO ARRENDAMENTO DA UNIDADE INDUSTRIAL OBJETO DO FATO RELEVANTE DE
25.7.2007

III.3.a. Acusação

65.
Em 1.9.2007, como já descrito, a Clarion arrendou a unidade industrial objeto
do fato relevante de 25.7.2007 à sociedade P.A.C., cujos quotistas eram A.L.C.A. e
R.M.F., sendo este filho e irmão, respectivamente, de Reno Ferrari e Reno Ferrari
Filho. Conforme apurado pela SEP, o valor recebido pela Companhia em contrapartida
ao arrendamento foi de R$ 300.000,00 por mês, tendo o respectivo contrato
perdurado até 15.2.2008.

66.
De acordo com o termo de acusação, “a Companhia pagou R$ 58.261 mil para
receber uma remuneração de R$ 300 mil mensais, que corresponde a uma taxa de
remuneração de 0,51% a.m. sobre o montante pago, ligeiramente superior à taxa de
remuneração da poupança” (fl. 541, grifos do original).

67.
Considerando a resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No104/11, no sentido de
que o arrendamento foi realizado por conta da falta de capital de giro da Clarion para
a exploração da unidade industrial em questão, “os diretores, cientes da situação
financeira da Companhia, não atuaram com a diligência requerida no art. 153 da
LSA ao adquirir a unidade mencionada, restando configurado também o
desvio de poder de que trata o art. 154 da LSA, uma vez que utilizaram recursos
da Companhia no montante de R$ 58.261 mil, sem que houvesse capital de giro para
explorar o negócio, obtendo remuneração de 0,51% sobre este valor em
arrendamento do ativo à sociedade ligada ao controlador, ao passo que a Clarion
estava incorrendo em juros de 1,8% ao mês decorrente do contrato de mútuo já
citado, o que não pode representar o interesse da Companhia” (fl. 542, grifos do
original).

68.
A acusação argumentou que, uma vez que as unidades foram adquiridas da
Manacá, os controladores poderiam ter arrendado o ativo diretamente à P.A.C.,
auferindo os R$ 300.000,00 mensais, tendo sido desnecessária a sua alienação à
Companhia. “Essa conduta”, prosseguiu, “só fez aumentar (ou deixar de diminuir) o
valor da dívida relativa ao contrato de mútuo de 27.07.06, que foi integralmente
utilizado no aumento de capital de 30.12.08, em proveito do controlador” (fl. 542).
Assim, teria havido, indiretamente, uma diluição injustificada dos antigos acionistas.

69.
A SEP destacou que, além desse fator, a responsabilidade dos controladores
não pode ser afastada também pelos seguintes motivos: (i) o contrato de
arrendamento foi assinado por R.M.F., filho e irmão dos acusados Reno Ferrari e Reno
Ferrari Filho, respectivamente; e (ii) os acusados Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho e a

P.A.C., sociedade da qual R.M.F. detinha 50% das quotas, foram os únicos
beneficiados pela operação.

70.
Pelo acima exposto, a acusação concluiu que os acusados Alexandre Bride,
Paulo César de Moura Bueno e José Martins Pereira violaram o disposto nos artigos
153 e 154 da Lei no 6.404/76, ao passo que Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho devem
ser responsabilizados por infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76.

III.3.b. Defesa

71.
No que se refere à imputação a Alexandre Bride, Paulo César de Moura Bueno e
José Martins Pereira de responsabilidade por infração ao disposto nos artigos 153 e
154 da Lei no 6.404/76, afirmou a defesa que a acusação não teria considerado que,
entre a decisão pela aquisição da unidade industrial e o seu posterior arrendamento,
decorreu-se o período de aproximadamente um mês. Durante esse período, a
dinâmica dos negócios da Companhia permitiria justificar a mudança da sua situação
financeira.

72.
Nessa linha, a defesa argumentou que “a [SEP] ignora em sua acusação que à
época da decisão gerencial pela aquisição dos ativos, a situação financeira era distinta
da que viria a se apresentar quando da decisão pelo arrendamento” (fl. 658).

73.
Também destacou que os ativos arrendados proporcionaram faturamento de
R$103.300.000,00, tendo a decisão atendido unicamente aos interesses da Clarion,
não se demonstrando qualquer desvio de poder por parte dos acusados. Como
discorreu a defesa, “o fato de a empresa ter arrendado os ativos um mês após, e por
poucos meses, em razão da insuficiência do capital de giro, deve ser considerado à luz
da dinâmica do ramo de atuação da Clarion, pois é absolutamente natural que tal
indisponibilidade, por diversos fatores, possa ocorrer em um curto espaço de tempo”
(fl. 659).

74.
Destacou, ainda, que, ao comparar a remuneração da Clarion de 0,51% sobre
o valor da aquisição do ativo objeto do arrendamento com os juros de 1,8% ao mês
que a Companhia estava incorrendo em razão do contrato de mútuo de 27.7.2006, a
acusação considerou fatos distintos, que não se confundem, para justificar uma
conclusão improcedente.

75.
Na direção do alegado em suas manifestações prévias, os acusados
sustentaram que a base de cálculo de ambos os percentuais não foi considerada. Em
suas palavras, “(...) enquanto que pelo arrendamento celebrado em 2007, a Clarion
seria remunerada pelo equivalente a 0,51% do preço de aquisição dos ativos – o que
correspondeu a R$ 300.000,00 por mês – o contrato de mútuo celebrado um ano
antes obrigaria a Clarion a remunerar a Manacá pelo valor correspondente a 1,8%,
sobre a quantia disponibilizada em conta conjunta mantida pelas empresas, ou seja,
sobre um valor variável e não demonstrado pela [SEP], especialmente até a
celebração do arrendamento em 2007” (fl. 660).

76.
Assim sendo, comparando-se as operações, não seria possível concluir que a
Clarion sofreu prejuízo com base apenas no percentual aplicado. Em um caso,
conforme a defesa, tratou-se de base de cálculo com valor fixo, em outro, de base de
cálculo com valor variável.

77.
Ainda a respeito do arrendamento, a defesa ressaltou que apenas o acusado
José Martins Pereira subscreveu o respectivo contrato, não tendo a SEP fundamentado
a acusação dirigida a Paulo César de Moura Bueno e Alexandre Bride.

78.
No que se refere à atuação dos acionistas controladores, Reno Ferrari e Reno
Ferrari Filho, acusados por suposta infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no
6.404/76, por conta da aquisição da unidade industrial objeto do fato relevante de
25.7.2007 e a posterior celebração de contrato de arrendamento com a P.A.C., em
1.9.2007, a defesa argumentou que tal imputação se revela insubsistente quando
analisado o cronograma dos fatos.

79.
Nesse sentido, os acusados elaboraram a seguinte tabela, transcrita em seus
termos originais (fl. 677):

Data
Fato
25.7.2007
Data do fato relevante em que foi divulgada a aquisição dos ativos
da Manacá, pela Clarion.
1.9.2007
Arrendamento dos ativos à [P.A.C.].
15.2.2008
Término do arrendamento dos ativos.
30.12.2008
Reunião que deliberou o aumento de capital da Clarion, em que a
Manacá utilizou o crédito detido contra aquela para a
integralização das ações emitidas.

80.
A defesa ressaltou que, quando do aumento de capital, “o arrendamento dos
ativos já havia terminado há mais de 10 meses, o que significa que encontravam-
se em plena posse da Clarion, proporcionando resultados significativos para esta” (fl.
677, grifos do original). A acusação, prosseguiu a defesa, só faria sentido se o
arrendamento tivesse se estendido até o dia em que a Manacá integralizou o aumento
de capital com os créditos por ela detidos.

81.
Considerando, sobretudo, o potencial de faturamento dos ativos em questão, a
aquisição teria atendido aos interesses da Companhia. Segundo a defesa, “o
arrendamento dos ativos um mês após a aquisição, e por poucos meses, em razão da
insuficiência do capital de giro, deve ser considerado à luz da dinâmica do ramo de
atuação da Clarion, pois é absolutamente natural que tal indisponibilidade, por
diversos fatores, possa ocorrer em um curto espaço de tempo” (fl. 678). Assim, não
se poderia vislumbrar violação ao parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76.

III.4. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 28.6.2010

III.4.a. Acusação

82.
O termo de acusação destacou que a Manacá integralizou, com créditos que
detinha contra a Clarion (decorrentes do contrato de mútuo firmado em 27.7.2006), a
totalidade do aumento de capital de 28.6.2010, no qual o capital da Companhia
passou de R$ 800.000.000,00 para R$ 1.000.070.000,00.

83.
Também foi ressaltado que o aumento causou diluição de aproximadamente
36,13% aos acionistas que não exerceram o direito de preferência e que “o preço de
emissão foi fixado em R$ 9,50 por ação, que representa um deságio de 9,18% sobre a

média de cotação das ações PN de emissão da Clarion no período compreendido entre
04.01.10 e 10.06.10” (fl. 543).

84.
Com base na justificativa apresentada pelo conselho de administração, a SEP,
além de ter destacado que apenas 22 negócios foram executados com ações
preferenciais de emissão da Companhia nesse período, representando um montante
total de R$ 106.081,00, asseverou que, “embora a Companhia tenha descrito a forma
de cálculo do preço de emissão, não houve justificativa pormenorizada para a adoção
do critério de cotação em detrimento dos critérios de valor econômico e de PL contábil
da Companhia, cabendo ressaltar que, considerando o número e volume de negócios
ocorridos com os papéis preferenciais da Clarion no período, a informação se mostrava
significativamente relevante” (fls. 543 e 544).

85.
Sendo assim, José Roberto Amorielo foi acusado de ter violado o disposto no
art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76, pois, na qualidade de conselheiro da Clarion, não
teria apresentado justificativa pormenorizada para a adoção do critério de fixação do
preço das ações então emitidas.

86.
Ainda no âmbito dessa reunião, a acusação apontou a existência de conflito de
interesses por parte de Reno Ferrari (então presidente do conselho de administração e
acionista da Manacá) e Regina Martin Ferrari (então vice-presidente do conselho, filha
de Reno Ferrari e irmã de Reno Ferrari Filho).

87.
O conflito teria se dado porque, quanto menor o preço de emissão das ações,
maior seria o acréscimo na participação da Manacá na Companhia. No entender da
SEP, uma vez que Reno Ferrari possuía ações de emissão da Manacá, ele estaria
impedido de deliberar a fixação de preço de emissão na mencionada reunião. Do
mesmo modo, por ser filha e irmã dos acionistas da Manacá, Regina Martin Ferrari
também estaria impedida de participar da referida deliberação. Assim, esses acusados
teriam, segundo a acusação, infringido o disposto no art. 156 da Lei no 6.404/76.

88.
Contudo, em reunião ocorrida em 19.5.2015, o Colegiado da CVM decidiu
conferir nova definição jurídica aos fatos apurados relativos a Reno Ferrari e Regina
Martin Ferrari, nos termos dos artigos 2526 e 2627 da Deliberação CVM no 538/2002.
De acordo com o despacho por mim proferido (fls. 692-698), não restou demonstrada
a existência de conflito entre o interesse desses conselheiros e o da Clarion, pois um
maior ou menor preço de emissão não feriria os interesses dessa Companhia.

89.
Contudo, tendo em vista que (i) a Lei no 6.404/76 adotou, em seu art. 170,
regime cogente para a fixação do preço de emissão das ações nos aumentos de
capital, cuja finalidade principal é a proteção contra o risco de diluição abusiva dos
acionistas; e que (ii) foi com base nesse regime que a SEP considerou que José
Roberto Amorielo, conselheiro da Clarion também presente à reunião do conselho de
administração de 28.6.2010, deveria ser responsabilizado por não ter justificado
pormenorizadamente a escolha do critério de precificação de ações a serem emitidas,
em suposta infração ao disposto no §7o do citado art. 170, o Colegiado entendeu que,
por ser o conselho de administração órgão colegiado, a mesma responsabilidade seria
cabível, ao menos em tese, em relação aos demais conselheiros que estavam
presentes à reunião e deliberaram a fixação do preço de emissão das ações.

90.
Sendo assim, a conduta de Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari passou a ser
analisada à luz do disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76. Como a acusação de
descumprimento do estabelecido pelo art. 156 foi alterada, somente os argumentos de
defesa relativos à nova definição dos fatos serão descritos a seguir.

III.4.b. Defesa

91.
Em relação à acusação imputada a José Roberto Amorielo, na qualidade de
conselheiro da Clarion, de descumprimento ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76,
quando do aumento de capital deliberado em 28.6.2010, no sentido de que a escolha
do critério de precificação das novas ações não teria sido pormenorizadamente
justificada, a defesa reiterou os argumentos apresentados em relação ao aumento de
capital de 30.12.2008, conforme descritos no item 0 acima.

92.
Adicionalmente, argumentou que o procedimento estabelecido pela Instrução
CVM no 481/2009 em seu quesito 5, letra i – “Informar o critério de cálculo do preço
de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que
determinaram a sua escolha” – foi rigorosamente cumprido.

93.
Em resposta à observação da acusação de que apenas 22 negócios foram
executados com as ações preferenciais de emissão da Companhia no período, pontuou
que definir o número mínimo de negócios em bolsa que justifique a utilização do
critério de cotação das ações compete ao poder discricionário dos administradores,
uma vez que a regulação não define o parâmetro objetivamente. Afirmou, então, “que
o número de negócios realizados no período considerado pelos administradores da
Clarion, para o aumento de capital deliberado em 28.6.2010, foi significativo o
suficiente para a sua adoção” (fl. 673) e que a cotação da ação seria o parâmetro que
melhor representa o valor econômico da ação.

94.
Destacou, ainda, que o deságio realizado sobre o preço médio das ações teve
como propósito a criação de atratividade adicional para que os antigos acionistas
subscrevessem o aumento de capital em quantidade proporcional às suas
participações da Companhia. Não se sustentaria, portanto, a alegação da acusação no
sentido de que a decisão adotada tenderia à diluição injustificada dos acionistas
minoritários.

95.
Os acusados Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, por sua vez, no âmbito do
aditamento às suas defesas conjuntamente apresentado, ponderaram que o aumento
de capital seria legítimo, tendo afirmado que seu objetivo era a ampliação das
atividades da Clarion, “contemplando seu objeto social, com reforço do capital de giro
e redução do endividamento” (fl. 738).

96.
Em seguida, fizeram referência, resumidamente, à expectativa que existia no
sentido de que os acionistas subscrevessem o aumento, pois obteriam descontos no
preço das emissões em comparação com a cotação das ações em bolsa. Nesse
sentido, afirmou a defesa que os acionistas foram avisados que, em caso de não
exercício do direito de preferência, “as sobras sem tomador imediato poderiam ser
destinadas a terceiros ou vendidas em bolsa” (fl. 739).

97.
Posteriormente, alegaram que “[o]s preços da futura emissão de ações foram
fixados sem diluição ‘injustificada’ da participação dos acionistas, ou seja, ante a

vedação de emissão por preço menor anteriormente subscrito (artigo 13 da LSA),
foram precificadas por melhor preço, dentro do estabelecido legalmente, ou seja, pelo
valor patrimonial líquido de cada ação” (fl. 739).

98.
A justificativa, segundo a defesa, “é que o preço deveria refletir o real valor das
ações no momento da subscrição, que, por sua vez, é decorrência direta do valor
econômico da Companhia emissora, ou seja, a salvaguarda dos interesses de
acionistas não é suficiente para manter a mesma proporção no capital social,
porquanto o efeito é apenas numérico (fl. 739)”

99.
Mencionaram que ela foi realizada visando à aproximação máxima ao preço
justo e “com previsão na perspectiva de rentabilidade da Companhia, valor do
patrimônio líquido da ação e posterior cotação das ações em bolsa ou mercado
organizado, ou de forma, isolada, mas sempre de modo a produzir o resultado mais
adequado à Companhia e aos acionistas” (fls. 739-740).

100.
Por fim, no âmbito dos aditamentos às defesas, os acusados Reno Ferrari, Reno
Ferrari Filho, Regina Martin Ferrari, Alexandre Bride, José Martins Pereira, José
Roberto Amorielo e Paulo Cesar de Moura Bueno alegaram ter ocorrido tanto a
prescrição intercorrente quanto a prescrição quinquenal no presente processo.

101.
De acordo com as defesas, teria transcorrido mais de cinco anos para a
pretensão punitiva da Administração Pública Federal, contados da prática dos supostos
ilícitos imputados aos acusados, bem como o decurso de três anos de paralisação do
processo pendente de julgamento. A propósito, afirmaram que o “termo de acusação
prolatado” e a redefinição jurídica dos fatos não possuem o condão de interromper os
respectivos prazos, uma vez que seriam consideradas insubsistentes em relação aos
acusados.

III.5. DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS DE MÚTUO NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA 2011

III.5.a. Acusação

102.
A acusação alegou, por fim, que Alexandre Bride, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Clarion, deveria ter divulgado as informações relativas
aos contratos de mútuo de 27.7.2006 e 30.12.2008. No entanto, quando da análise do
Formulário de Referência 2011, versão 3.0, já reapresentado à CVM por determinação
do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 137/11, de 1.8.2011, constatou-se que nenhuma das
informações previstas no Anexo 24, item 16, da Instrução CVM no 480/2009 foi
apresentada pelo acusado.

103.
Entendeu a SEP, então, com base no art. 45 da Instrução CVM no 480/200928,
que Alexandre Bride deve ser responsabilizado por infração ao art. 13 da mesma
Instrução29, segundo o qual “o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e
eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.”.

III.5.b. Defesa

104.
Citando o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 137/11, de 1.8.2011 (fl. 371), a defesa
argumentou que a CVM não solicitou, em momento algum, que o acusado

apresentasse as informações exigidas no item 16 do Formulário de Referência. A
Autarquia, conforme ressaltou, somente teria determinado a apresentação das
informações exigidas nos itens 15.1 e 15.2 do Formulário, o que foi devidamente
atendido pelo acusado.

105.
A exigência para apresentação das informações referidas no item 16 somente
foi realizada por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 228/11, de 18.10.2011 (fl. 434),
que foi igualmente atendido, conforme Formulário de Referência 2011, versão 4.0.
Assim sendo, o termo de acusação teria ignorado informação disponível no próprio
website da CVM.

106.
Com base no art. 58 da Instrução 480/200930, que estabelece a aplicação de
multa diária em virtude do descumprimento dos prazos previstos nessa instrução
normativa, a defesa também alegou que, em se tratando de não envio de informação
periódica, nos termos do art. 13 da mesma instrução, aplica-se o procedimento
estabelecido pela Instrução CVM no 452/2007, que dispõe sobre multas cominatórias.

107.
Em seguida, a defesa invocou o art. 5o da Instrução CVM no 452/200731, que,
no seu entendimento, prevê que a instauração de processo administrativo sancionador
“só seria permitida para a hipótese caso a obrigação de prestação somente fosse
cumprida após a fluência da multa ordinária – o que não ocorreu – ou após prazo
limite de 60 (sessenta) dias – que igualmente não ocorreu” (fl. 685). Logo, no
entender da defesa, o processo deveria ser arquivado.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

108.
A Procuradoria Federal Especializada – PFE32 examinou a primeira versão do
termo de acusação, encaminhado pela SEP em 17.11.2011 (fls. 453 a 497), e
entendeu não terem sido preenchidos os requisitos previstos no art. 1133 e nos incisos
III e IV do art. 6o34, ambos da Deliberação CVM no 538/2008 (fls. 499 a 507).

109.
Em relação aos requisitos do art. 11, a PFE verificou que José Martins Pereira,
Oriel Campos Leite e José Roberto Amorielo, conselheiros da Clarion, não teriam sido
diretamente questionados sobre todas as acusações formuladas.

110.
No que se refere ao art. 6o, a PFE, primeiramente, entendeu que a conduta dos
controladores, quando do aumento de capital e da celebração do contrato de
arrendamento, não se enquadraria no art. 117, §1o, “e”, da Lei no 6.404/7635, como
originalmente proposto pela SEP, mas, sim, no art. 116, parágrafo único36, pois o
controlador não teria atendido com lealdade os interesses da Companhia.

111.
A PFE também manifestou entendimento no sentido de que os laudos
elaborados por E.M. deveriam ser analisados de forma mais objetiva, pois as
informações neles constantes teriam sido tratadas de forma superficial.

112.
Além disso, asseverou que haveria necessidade de obtenção de documentação
e esclarecimentos suplementares a respeito (i) da composição acionária da Manacá e
da M.A.; (ii) dos atos societários da E.M. e dos contratos com ela firmados relativos à
elaboração dos laudos; (iii) da relação de Oriel Campos Leite com a reclamante
M.C.T., “em face do mesmo ter votado na qualidade de representante legal desta na
votação que aprovou o aumento do capital autorizado da companhia anteriores aos

aumentos de capital, em 30.04.08” (fl. 506); (iv) das partes que negociaram com as
ações preferenciais da Clarion no período de janeiro de 2009 a julho de 2010, em
razão das ações ordinárias da Companhia não serem comercializadas em bolsa; e (v)
da acusação formulada contra Regina Martin Ferrari, pois os indícios então existentes
não seriam suficientes para comprovar sua atuação em conflito de interesses.

113.
A SEP manifestou-se a respeito dos entendimentos da PFE em 15.2.2012,
conforme a seguir:

(i)
em relação ao não questionamento direto dos acusados José Martins
Pereira, Oriel Campos Leite e José Roberto Amorielo, a área técnica
afirmou que o art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008 exige que se
obtenha a manifestação dos acusados a respeito dos fatos descritos na
peça acusatória, e não das acusações que lhes forem imputadas;

(ii)
a respeito do enquadramento da conduta da acionista controladora como
infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, a SEP acatou a
sugestão da PFE e alterou a peça acusatória;

(iii)
a área técnica afirmou que não se exige uma avaliação mais profunda dos
laudos de avaliação da E.M., pois eles não foram utilizados para justificar o
enquadramento das infrações capituladas pela acusação;

(iv)
no que se refere à sugestão da PFE de trazer os documentos e
esclarecimentos adicionais mencionados no parágrafo 0 acima, a SEP
entendeu que já haveria nos autos elementos suficientes para indicar a
prática das condutas irregulares descritas no termo de acusação.

V.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

114.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 17.7.2012, o Diretor Otavio Yazbek foi
sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do
Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído ao Diretor Roberto Tadeu em
10.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art.
10 da Deliberação CVM no 558/200837.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1 A Clarion teve seu registro de companhia aberta cancelado pela SEP em 18.12.2014, com base no art. 54
da Instrução CVM no 480/2009, segundo o qual “[a] SEP deve cancelar o registro de emissor de valores
mobiliários, nas seguintes hipóteses: (...) II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12
(doze) meses.”
2 Esse valor, conforme explicado pela Clarion, se tratava “de saldo devedor que a Clarion tinha na data
30.12.2008 (que na data foi utilizado para aumento de capital).”
3 O aumento foi aprovado e homologado pelos conselheiros da Clarion em reunião ocorrida em 3.3.2009,
passando o capital social da Companhia a ser de R$ 800.000.000,00, constituído por 12.994.962 ações
ordinárias e 16.150.875 ações preferenciais (fl. 208).
4 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 104/11 (fls. 256-259).

5 Conforme consta do Formulário de Referência 2011 da Clarion, versão 3.0, reapresentado em 3.8.2011
(fls. 406 e 407).
6 “Art. 170. (...)
§3o. A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no
artigo 8o, e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 98.
(...)
§ 7o. A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do §1o deste
artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”
7 Em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 104/11 (fls. 256-259).
8 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No007/09 (fl. 17).
9 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No019/09, de 3.3.2009 (fls. 32 e 33). A SEP também requereu cópias dos
seguintes documentos: (i) contratos de compra e venda referentes às aquisições de ativos feitas pela
Clarion; (ii) laudos de avaliação desses ativos; e (iii) contratos de mútuo firmados entre a Clarion e a
Manacá e a M.A.
10 “4. Em relação à consideração dos três parâmetros enunciados pelo comentado dispositivo legal, porém,
deve-se entender que, embora de observância cumulativa, haverá a prevalência de um outro daqueles três
parâmetros sobre os demais, quando da fixação do preço de uma nova emissão daquela ação, conforme o
estágio de desenvolvimento do mercado de ações, bem como o tipo de comportamento de uma
determinada ação em tal mercado (índice de negociabilidade).”
11 “7. Com relação ao parágrafo "Perspectivas de Rentabilidade" da companhia, ainda, convém se ter
presente que além da hipótese normal de sua consideração nos termos acima mencionados, assumirá ele
grande significado nos casos em que, mesmo num mercado eficiente, mudanças em tais perspectivas se
tenham verificado sem que delas tenha o mercado pleno conhecimento ou assimilado devidamente. Em tais
casos, tal parâmetro deverá ser considerado de modo significativo na fixação do preço de emissão das
ações da companhia.”
12 O aumento do capital autorizado da Companhia foi deliberado na assembleia geral ordinária e
extraordinária realizada em 30.4.2009, passando a ser de R$ 1.500.000.000,00.
13 Conforme apurado pela SEP, no âmbito do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 104/11 (fls. 256-259).
14 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 104/11 (fls. 256-259).
15 “Art. 8o - A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em
assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-
se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do
capital social, e em segunda convocação com qualquer número.
§1o - Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos
critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos
aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as
informações que lhes forem solicitadas.
§2o - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da
companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva
transmissão.
§3o - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem
efeito o projeto de constituição da companhia.
§4o - Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver
dado o subscritor.
§5o - Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 115.
§6o - Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos
que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que
tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.”
16 As solicitações foram encaminhadas por meio dos seguintes ofícios: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 224/11,
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 225/11, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 226/11, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No
227/11 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 228/11 (fls. 425-435).
17 De acordo com a cláusula segunda do contrato de mútuo, “A MUTUÁRIA pagará à MUTUANTE, a título de
remuneração, 1,80% pré por mês, sobre os saldos diários da conta corrente, sendo que os valores serão
creditados mensalmente no último dia útil do mês, observando o prazo contratual. Caso a conta-corrente
venha apresentar saldo devedor, a remuneração deste se dar-se-á nas mesmas bases a favor da
MUTUÁRIA.”
18 “Art. 122. Compete privativamente à assembleia-geral:
(...)
VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;”
19 “Art. 115. (...)
§1o - o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de
bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver
interesse conflitante com o da companhia”.

20 A certidão foi enviada à SEP pela Clarion em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 104/11.
21 “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; (...).”
22 Manifestação proferida em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No019/09.
23 “Art. 158. (...)
§1o - O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for
conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a
sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência
em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito
ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia-geral”.
24 Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No226/11.
25 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse,
em condições de favorecimento ou não equitativas;”
26 “Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória,
ainda que em decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os
acusados afetados pela nova definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento
de suas defesas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da intimação, facultada a produção
de novas provas, observado o disposto na Seção III.”
27 “Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a
intimação ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado.”
28 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
29 “Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma
e prazos estabelecidos por esta Instrução.
§1o REVOGADO
§2o - O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações referidas no caput
em sua página na rede mundial de computadores por 3 (três) anos, contados da data de divulgação.
§3o - As informações enviadas à CVM nos termos do caput devem ser entregues simultaneamente às
entidades administradoras dos mercados em que valores mobiliários do emissor sejam admitidos à
negociação, na forma por elas estabelecida.”
30 “Art. 58 - Nos termos das normas específicas a respeito do assunto, o emissor está sujeito à multa diária
em virtude do descumprimento dos prazos previstos nesta Instrução para entrega de informações
periódicas, no valor de:
I – R$500,00 (quinhentos reais) para os emissores registrados na categoria A; e
II – R$300,00 (trezentos reais) para os emissores registrados na categoria B.”
31 “Art. 5o - Caso a obrigação de prestação de informação somente seja cumprida após fluência da multa
ordinária, ou se o prazo limite de que trata o art. 14 for atingido sem que a obrigação seja cumprida, o
Superintendente da área responsável decidirá, fundamentadamente, sobre a conveniência da aplicação e
cobrança da multa cominatória ou da instauração de processo administrativo sancionador.
§1o - A instauração de processo sancionador será determinada quando o Superintendente concluir que o
atraso na prestação da informação causa risco de dano relevante ao mercado ou aos investidores,
considerando, para tanto, entre outros fatores, e conforme o caso, o montante e a dispersão dos valores
mobiliários de emissão do participante em circulação no mercado, a quantidade dos clientes da entidade
supervisionada, os negócios por ela usualmente intermediados, e os valores sob administração, gestão ou
custódia.
§2o - O Superintendente somente determinará cumulativamente a cobrança de multa e a instauração de
processo sancionador caso entenda que o atraso na prestação da informação é parte de uma conduta mais
ampla, que deva ser objeto de sanção administrativa.”
32 MEMO no 131/2011/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
33 “Art. 11 - Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados;
ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”
34 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar:
(...)

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;”
35 “Art. 117. (...)
§1o - São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres
definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela
assembleia-geral;”
36 “Art. 116. (...)
Parágrafo único - O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu
objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.”
37 “Art. 10 - Ao Diretor que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de
impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2011/11073

Acusados:
José Martins Pereira

Oriel Campos Leite

José Roberto Amorielo

Paulo César de Moura Bueno

Alexandre Bride

Reno Ferrari

Reno Ferrari Filho

Regina Martin Ferrari

Assunto:
Falta de comutatividade em operações entre partes relacionadas (art.
245 da Lei no 6.404/1976); abuso do poder de controle (artigos 116,
parágrafo único, e 117, §1o, “f”, da Lei no 6.404/76); descumprimento
do dever de diligência (art. 153 da Lei no 6.404/76); desvio de poder
(art. 154 da Lei no 6.404/76); fraude ao procedimento previsto para
realização de aumento de capital com bens (art. 170, §3o, da Lei no
6.404/76); não apresentação de justificativa pormenorizada para
fixação do preço de emissão de ações decorrentes de aumento de
capital (art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76); não apresentação de
informações requeridas no Anexo 24, item 16, da Instrução CVM no
480/2009 (art. 13 da Instrução CVM no 480/2009).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de
acionistas controladores e administradores da Clarion para apurar supostas
irregularidades praticadas no âmbito dos aumentos de capital da Companhia
deliberados em 30.12.2008 e 28.6.2010 e de transações entre partes relacionadas.

I.
DA PRELIMINAR DE MÉRITO

2.
Antes de passar à análise do mérito das acusações, convém enfrentar a
preliminar trazida por alguns acusados quanto à ocorrência de prescrição da pretensão

punitiva. De acordo com o alegado, já se passaram mais de cinco anos desde a prática
dos atos supostamente ilícitos. Além disso, o processo teria permanecido paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

3.
A alegação, contudo, não é procedente. De uma parte, a prescrição quinquenal,
prevista no caput do art. 1o da Lei no 9.873/19991, foi interrompida em diversas
oportunidades no curso deste processo. Mencione-se, a título ilustrativo, o Ofício
CVM/SEP/GEA-4/no 07/09, de 5.2.2009, e o Ofício CVM/SEP/GEA-4/No19/09, de
3.3.2009 (fls. 17 e 32-33), ambos encaminhados pela Superintendência de Relações
com Empresas ao acusado Alexandre Bride, então diretor de relações com investidores
da Clarion, com vistas a obter dados e informações a respeito dos fatos apurados. Tais
atos interromperam, inequivocamente, a prescrição quinquenal, nos termos do inciso
II do art. 2o da Lei no 9.873/993. Adiante, os acusados foram intimados para
apresentar defesa em 7.3.2012 (fls. 560-567), momento em que ocorreu nova
interrupção da prescrição, de acordo com o disposto no inciso I da Lei no 9.873/992.
Em suma, considerando esses fatos interruptivos e considerando, ainda, que o fato
mais antigo apurado nos autos ocorreu em 27.7.2006, conclui-se que, neste processo,
não se deu a prescrição quinquenal.

4.
Tampouco sobreveio a prescrição intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da
Lei no 9.873/1999, a qual, de acordo com o entendimento consolidado nesta
autarquia, só incide depois de iniciado o processo sancionador, não se aplicando,
portanto, ao procedimento apuratório antecedente4. Com efeito, após a formulação da
acusação, este processo não restou paralisado por mais de três anos, haja vista a
prática de diversos atos subsequentes. Mencione-se, entre outros, a distribuição do
processo por sorteio em 17.7.2012 (fl. 689) e a decisão do Colegiado proferida em
19.5.2015, que deu nova definição jurídica a fato apurado neste processo (fls. 699-
700).

5.
Superada a preliminar, passo à analise do mérito das acusações.

II.
DO MÉRITO

6.
Os fatos apurados neste processo sancionador se dividem em quatro eventos
principais: (i) o aumento de capital da Clarion de 30.12.2008; (ii) o contrato de mútuo
de 27.7.2006; (iii) o arrendamento da unidade industrial objeto do fato relevante de
25.7.2007; e (iv) o aumento de capital de 28.6.2010. Após analisar as infrações
imputadas aos acusados em cada um desses eventos, apreciarei a acusação relativa à
ausência de informações dos contratos de mútuo no Formulário de Referência da
Clarion do ano de 2011.

II.1. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 30.12.2008

7.
Em reunião do conselho de administração realizada em 30.12.2008, os
conselheiros da Clarion deliberaram a aquisição de ativos de propriedade da Manacá,
então acionista controladora da Companhia, e da M.A., sociedade controlada pela
Manacá. Os respectivos contratos de compra e venda celebrados por essas sociedades
continham cláusulas que previam que os respectivos preços de compra seriam objeto
de contratos de mútuo com a Clarion, nos termos dos quais a Companhia passaria a
ser devedora desses valores em favor da Manacá e da M.A.

8.
Considerando que o crédito detido pela M.A. foi cedido à Manacá e que já
existia, à época, contrato de mútuo celebrado anteriormente entre a Clarion e a
Manacá, esta última passou a deter créditos contra a Companhia no valor total de
R$742.962.912,27 (setecentos e quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e
dois mil e novecentos e doze reais e vinte e sete centavos).

9.
No curso da mesma reunião, os conselheiros deliberaram aumentar o capital
social da Clarion, tendo a Manacá utilizado os mencionados créditos para integralizar
ações.

10.
De acordo com a peça acusatória, duas irregularidades teriam ocorrido nessa
oportunidade: (i) fraude às normas legais relativas à subscrição de ações para
realização em bens; e (ii) falta de justificativa pormenorizada da escolha do critério de
fixação do preço de emissão das ações.

II.1.1.
Fraude às normas legais relativas à subscrição de ações para
realização em bens

11.
Em relação ao primeiro ponto, a acusação sustenta que o objetivo de Reno
Ferrari e Reno Ferrari Filho – considerados os controladores da Clarion – e dos
conselheiros presentes à reunião teria sido o de evitar o procedimento prescrito em lei
para a integralização, com bens, de ações. De acordo com a acusação, os acusados
teriam realizado “negócio indireto”, envolvendo a celebração de compras e vendas e
de mútuos, de modo a afastar, ilegitimamente, a incidência do disposto no art. 170,
§3o, da Lei no 6.404/1976.

12.
Em virtude desse dispositivo, os bens a serem incorporados ao capital social
devem ser previamente avaliados por peritos ou empresa especializada, nomeados em
assembleia geral de acionistas. Ademais, o laudo de avaliação deve ser aprovado em
assembleia, ficando impedido de votar nessa ocasião o subscritor titular de direito
sobre os bens. Somente na hipótese de a avaliação ser aprovada em assembleia é que
os bens poderiam ser aproveitados no aumento de capital.

13.
No presente caso, tal procedimento não foi observado. Os acusados alegam a
respeito que o aumento de capital não foi realizado com bens, mas com os créditos
decorrentes dos contratos de mútuo. Sendo assim, não incidiriam ao caso as já
mencionadas regras legais. Também argumentam que não se mostra ilícita a
aprovação pelo conselho de administração, na mesma reunião, das compras e vendas,
dos mútuos e do aumento de capital com o aproveitamento dos créditos.

14.
No entanto, as provas dos autos me convencem de que a celebração dos
contratos de compra e venda e de mútuo não passou de um artifício para concretizar a
realização do aumento com bens, escapando do cumprimento do disposto no art. 170,
§3o, da Lei no 6.404/76. Em outras palavras, cuidou-se de estratagema destinado a
produzir exatamente o resultado previsto como indesejado pela norma jurídica
imperativa, a saber, a incorporação ao capital social de bens cuja avaliação não havia
sido aprovada em assembleia geral de acionistas sem o voto do subscritor
interessado.

15.
O ardil escolhido pelos acusados consistiu na celebração de contratos de
compra e venda em fraude à lei, seguida da simulação de contratos de mútuo5.

16.
Quanto ao primeiro ponto, ninguém ignora que, a princípio, é lícito o ajuste
contratual por meio do qual é transmitida determinada coisa em contrapartida ao
pagamento pelo adquirente do preço estipulado. No entanto, dadas as circunstâncias
do presente caso, resta evidente que os contratos de compra e venda celebrados
entre, de um lado, Clarion e, de outro, Manacá e M.A., serviram de meio para
viabilizar, indiretamente, a integralização de ações com bens.

17.
A fraude é evidenciada pelo fato de tanto a celebração dos contratos de compra
e venda quanto a realização do aumento de capital, no qual os créditos seriam
aproveitados, terem sido aprovados pelo conselho de administração na mesma
reunião, ocorrida em 30.12.2008. Essa circunstância revela que todos os atos
consubstanciaram, em realidade, operação econômica unitária, movida por um único
desígnio negocial, qual seja, viabilizar a realização do aumento de capital com ativos
de propriedade da Manacá e da M.A.

18.
De fato, considerando que o aumento de capital foi aprovado simultaneamente
aos contratos de compra e venda, resta evidente que a Companhia não tinha a
intenção de pagar o preço pactuado pela aquisição dos ativos e tampouco a Manacá
tinha a intenção de receber o preço. O fim almejado era, desde o início, a
integralização de ações mediante a incorporação ao patrimônio da Companhia dos
ativos de propriedade da Manacá e da M.A.

19.
Nesse tocante, os acusados alegam que o fato de o conselho ter aprovado
tanto as compras e vendas como o aumento de capital em uma mesma reunião não é
ilegal. O argumento, contudo, em nada aproveita à defesa, porque, como se sabe, a
fraude à lei consiste, justamente, no aproveitamento de meios revestidos de aparente
regularidade para o alcance do resultado previsto como indesejado pela norma
jurídica.

20.
Nesse sentido, já se observou na doutrina que:

“O ato praticado em fraude à lei, se analisado isoladamente, possui todas as
características de um ato que estaria em perfeita consonância com a lei. O
agente quer efetivamente praticá-lo e submeter-se a todas as suas
consequências normais. O problema é que estas consequências estarão
produzindo o mesmo resultado que o sistema procura evitar através da
norma proibitiva. Se a lei proíbe determinado ato em razão das
consequências que produz, não há como possa subsistir ato diverso, mas
produtor das mesmas consequências indesejadas, apenas porque não há
para ele previsão proibitiva, de natureza objetiva. Em se admitindo o
contrário, estaria o sistema jurídico possibilitando a coexistência de duas
soluções diversas para uma mesma situação jurídica, algo inconcebível em
um sistema que se pretenda coerente6.”

21.
É exatamente isso que ocorreu no caso ora em apreço: o conselho de
administração da Companhia aprovou, na mesma reunião, a celebração de contratos
aparentemente regulares com a Manacá e deliberou a realização de aumento de
capital, também aparentemente regular, de modo a atingir finalidade, todavia
contrária à lei, qual seja, a incorporação de ativos de Manacá e M.A. ao capital social
da Companhia sem a observância do procedimento e das salvaguardas estabelecidos
no art. 170, §3o, da Lei no 6.404/76.

22.
Trata-se, inequivocamente, de fraude à lei, espécie de conduta contra legem,
que consiste “na utilização de um ato jurídico ou de um complexo de atos jurídicos, os
quais, em si, são, em princípio, perfeitamente lícitos, mas atingem efeitos jurídicos
pelo menos praticamente equivalentes a determinados efeitos jurídicos que uma
norma imperativa considera ilícitos”7.

23.
De outra parte, os contratos de mútuo, supostamente celebrados, foram, em
realidade, apenas simulados, de modo a robustecer a aparente regularidade da
operação societária. A esse respeito, vale lembrar que, no direito brasileiro, o mútuo é
contrato real, que só se aperfeiçoa com a entrega das coisas fungíveis emprestadas ao
mutuário. Nessa direção, o artigo 586 do Código Civil estabelece que o “mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade”8. A obrigação de restituição, como é curial, pressupõe,
necessariamente, que o mutuário tenha adquirido do mutuante a propriedade de
coisas equivalentes. Assim é que se não há entrega de coisas fungíveis ao mutuário
também não há contrato de mútuo.

24.
Ora, no caso em exame, a Manacá e a M.A. não entregaram dinheiro à
Companhia por ocasião dos mútuos supostamente celebrados. E nem poderiam, já
que, no caso, a Manacá pretendia subscrever ações da Companhia em contrapartida à
transmissão dos ativos. Em definitivo, a Companhia não contraiu a obrigação de
restituir dinheiro emprestado, como se verificaria no negócio de mútuo. Assumiu,
antes disso, a obrigação de entregar as ações a serem emitidas em aumento de
capital, em troca da aquisição dos ativos transmitidos. E, como já esclarecido, se não
houve entrega de numerário à Companhia nem assunção por esta da obrigação de
restituir quantia equivalente, não há que se falar em mútuo.

25.
Note-se, ademais, que, no caso em apreço, sequer houve a celebração dos
instrumentos contratuais relativos aos mútuos. Nas escrituras de compra e venda,
verifica-se, em sentido diverso, que as partes decidiram, sem qualquer justificativa,
chamar de mútuo o que era preço, como se lhes fosse lícito alterar, arbitrariamente, a
natureza dos institutos jurídicos. É o que se depreende da leitura das seguintes
cláusulas:

(iii) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e Manacá, cláusula segunda,
“A”: “O preço certo ajustado para a presente transação é o de R$ 452.350.000,00
(Quatrocentos e Cinquenta e Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta Mil Reais), objeto
de Contrato de Mútuo celebrado entre as partes, cujo instrumento faz parte
integrante do presente contrato de Venda e Compra, com a cláusula pró-soluto” (fl.
46).

(iv) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e M.A., cláusula 2.2: “A
Compradora pagará à vendedora o valor atualizado na forma do item anterior, em
parcela única no dia 30 de dezembro de 2008 mediante contrato de mútuo junto à
Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração (Controladora da [M.A.]) cujas
partes reconhecem, para todos os fins de direito, como prova de recebimento e de
quitação” (fl. 51).

26.
Como se vê, não houve, em realidade, contratos de mútuo, mas apenas
declarações inverídicas das partes contratantes, que procuraram transvestir o preço
em mútuo. Não tenho dúvida, portanto, que se está diante da hipótese de simulação
prevista no art. 167 do Código Civil, que resulta da estipulação, no negócio, de
“declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira”.

27.
Em suma, à luz das considerações acima desenvolvidas, é forçoso concluir que,
no presente caso, os negócios de mútuo foram simulados para encobrir de aparente
regularidade os contratos de compra e venda que, como já visto, foram celebrados em
fraude à norma imperativa do art. 170, §3o, da Lei no 6.404/76.

28.
Diante de todo o exposto, entendo que os acusados José Roberto Amorielo,
José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, que aprovaram a operação no conselho de
administração da Companhia, devem ser responsabilizados pela violação ao disposto
no art. 170, §3o, da Lei no 6.404/76, que prescreve o procedimento a ser observado
na subscrição de ações para realização em bens.

29.
Entendo também que o acusado Reno Ferrari Filho, controlador indireto da
Companhia, titular de 99,5% do capital social da Manacá (por meio da sociedade
estrangeira G.I.C.) e beneficiário final da integralização fraudulenta de ações, deve ser
responsabilizado, porque, em infração ao comando do parágrafo único do art. 116 da
referida Lei, deixou de atender com lealdade aos interesses dos acionistas da
Companhia.

30.
Em relação a Reno Ferrari, julgo necessário tecer algumas considerações
quanto à condição de controlador que lhe foi atribuída pela SEP. Como apurado, ele
possuía, à época dos fatos, apenas 0,5% do capital social da Manacá, sociedade que
controlava diretamente a Clarion. De outra parte, não há, nos autos, registro de
qualquer acordo de acionistas acerca do exercício do direito de voto ou do poder de
controle no âmbito da Manacá, ou da Clarion.

31.
O único indício trazido pela acusação de que Reno Ferrari era controlador da
Clarion é o fato de ser pai de Reno Ferrari Filho, titular, por meio da sociedade
estrangeira G.I.C., dos outros 99,5% das ações de emissão da Manacá.

32.
No entanto, convém ressaltar que, nos termos do art. 116, caput, da Lei no
6.404/76, reputa-se controlador “a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações
da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia;
e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia”.

33.
À luz dessa norma legal, entendo que a existência de vínculo familiar, ainda
que estreito, não se mostra suficiente para demonstrar que Reno Ferrari
compartilhava o controle da Clarion com o filho. Faltam, nessa direção, elementos de
prova aptos a confirmar que Reno Ferrari participava efetivamente da condução das
atividades da Companhia.

34.
Desta feita, entendo que não devem prosperar as imputações feitas a Reno
Ferrari na qualidade de acionista controlador da Companhia.

II.1.2.
Falta de justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos
que determinaram a escolha do critério de fixação do preço

35.
Consta da ata da reunião do conselho de administração ocorrida em
30.12.20089 que as ações então emitidas foram precificadas de acordo com o critério

do valor patrimonial porque ainda não teria havido, à época, nenhuma negociação em
Bolsa com esses valores mobiliários. A perspectiva de rentabilidade da Companhia,
apesar de ser um dos critérios elencados para a fixação do preço de emissão pelo §1o
do art. 170 da Lei no 6.404/76, não foi abordada na justificativa, o que, no
entendimento da SEP, configuraria violação ao preceituado no art. 170, §7o, da Lei no
6.404/76.

36.
Em suas defesas, os conselheiros alegaram que (i) a SEP não teria indicado o
que seria uma justificativa pormenorizada; (ii) o valor patrimonial da ação refletiria a
real situação da Clarion; e (iii) tendo a decisão sido tomada de forma informada,
refletida e desinteressada, não caberia à CVM interferir na escolha do critério de
fixação do preço de emissão.

37.
Esses argumentos, contudo, não me convencem. O §7o do art. 170 da Lei no
6.404/76 exige justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que levaram à
escolha do critério de fixação do preço de emissão, impondo transparência quanto ao
critério adotado e à sua justificativa. Com isso, a Lei possibilita que os acionistas
sejam informados e possam supervisionar a atuação dos administradores, avaliando
se cumpriram com seus deveres fiduciários quando da tomada de decisão a respeito
do preço de emissão das ações a serem subscritas10.

38.
Da leitura da mencionada ata depreende-se que a justificativa apresentada não
atendeu às exigências do dispositivo em questão. Como apontado pela acusação, o
simples fato de não ter havido negociação em Bolsa das ações de emissão da Clarion
não leva, por si só, à utilização do valor patrimonial como critério de precificação. Isso
porque, além desses critérios, o §1o do art. 170 também prevê, em seu inciso I, a
possibilidade de utilização da perspectiva de rentabilidade da companhia. Assim, a
opção por não empregar o referido critério também deveria ter sido abordada na
justificativa.

39.
Ao contrário do que alegam os defendentes, a acusação não questiona o mérito
da escolha do critério de fixação do preço das ações. A irregularidade identificada pela
acusação diz respeito, precisamente, à justificativa apresentada.

40.
Pelo exposto, entendo que José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel
Campos Leite, conselheiros presentes à reunião ocorrida em 30.12.2008, devem ser
responsabilizados pela infração ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76.

II.2. DO CONTRATO DE MÚTUO DE 27.7.2006

41.
Como apurado pela SEP, Clarion e Manacá celebraram, em 27.7.2006, contrato
de mútuo segundo o qual a Manacá, sempre que dispusesse de capital disponível,
deveria depositar, diariamente, determinado montante, definido a seu critério, em
conta-corrente compartilhada com a Clarion, a qual, por sua vez, ficava autorizada a
sacar segundo a sua necessidade. Em contrapartida, a Clarion deveria pagar à
Manacá, mensalmente, o correspondente a 1,8% dos saldos diários dessa conta-
corrente. Caso o saldo fosse devedor, caberia então à Manacá pagar juros, na mesma
importância.

42.
Para a acusação, o contrato teria sujeitado a Companhia ao arbítrio da Manacá,
que fazia jus a rentabilidade de 1,8% ao mês sobre o valor que decidisse

unilateralmente depositar na conta conjunta. Além disso, ao comparar a rentabilidade
do contrato de mútuo com a taxa correspondente ao custo de capital de terceiro,
constante do laudo de avaliação utilizado na aquisição da unidade produtora de álcool
situada no município de Ibaiti, verificou-se que essa última seria significativamente
inferior. Enquanto o custo de capital de terceiro indicado no laudo correspondia a 13%
ao ano, o contrato de mútuo estabelecia remuneração anual de 23,87%.

43.
Nos termos do art. 245, “os administradores não podem, em prejuízo da
companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes
zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado (...).”

44.
A Exposição de Motivos da Lei esclarece que a norma é destinada a proteger
acionistas minoritários e credores da companhia dos prejuízos que poderiam resultar
da realização de operações com sociedades integrantes do mesmo grupo econômico11.
Cuidando-se de partes relacionadas, sujeitas a controle ou influência significativa
comum, avulta o risco de os termos da transação não se revelarem equitativos, já que
não foram negociados arm’s length, como ocorreria entre partes independentes. Daí
porque o legislador, no aludido art. 245, enfatiza o dever de lealdade dos
administradores, bem como exige deles que ajam com elevada diligência na condução
das negociações. Nessa direção, cumpre-lhes adotar todas as medidas a seu alcance
para que a transação observe condições estritamente comutativas, ou com pagamento
compensatório adequado.

45.
Desta feita, não se afigura comutativo o negócio firmado fora das condições
gerais de mercado ou em termos mais onerosos do que aqueles observados em
contratos semelhantes firmados pela companhia com terceiros independentes. Nesse
sentido já se observou que12:

“[o] fim da lei é evitar que a companhia favoreça, com prejuízo próprio, a
controladora ou outra sociedade do grupo. Favorecimento pressupõe
obséquio, parcialidade: não há favorecimento enquanto a sociedade
contrata aos preços em vigor no mercado ou fixados pelo Estado, ou nas
mesmas condições em que estaria disposta a contratar com terceiros”.

46.
Em que pese o rigor da Lei e a intensidade dos deveres fiduciários impostos aos
administradores, entendo que, no presente caso, as provas dos autos não são
suficientes para comprovar o desvio de conduta dos administradores na celebração do
contrato de mútuo firmado em 27.7.2006 entre a Clarion e a acionista controladora
Manacá.

47.
Atendo-me aos elementos acostados aos autos, não vejo como concluir que o
referido mútuo tenha sido prejudicial aos interesses da Companhia. Diferentemente do
sustentado pela acusação, não há provas que demonstrem que o mútuo foi firmado
com a finalidade espúria de viabilizar o acréscimo de participação da Manacá no
capital social da Companhia.

48.
Note-se, a propósito, que o aumento de capital, no qual o crédito resultante do
mútuo foi aproveitado, ocorreu aproximadamente quatro anos após a celebração do
empréstimo, o que torna, ao menos, incerta a existência, entre os dois atos, da
relação teleológica aventada pela acusação.

49.
Tampouco se pode afirmar que a remuneração ali pactuada em favor da
Manacá era incompatível com as condições gerais de mercado ou com aquelas
praticadas pela Companhia em negócios similares. Nesse tocante, a acusação baseia-
se em apenas duas evidências: de um lado, o fato de os juros serem devidos à
Manacá em razão da mera disponibilização de recursos na conta-corrente,
independentemente do efetivo aproveitamento pela Companhia; de outro, a diferença
significativa entre a taxa de juros estipulada no mútuo e a taxa de custo de capital de
terceiro que consta do laudo de avaliação encomendado pela Companhia, por ocasião
da aquisição da unidade produtora de álcool de Ibaiti.

50.
No entanto, quanto ao primeiro ponto, cumpre observar que não há prova nos
autos de que os recursos disponibilizados pela Manacá na conta-corrente não tenham
sido apropriados pela Companhia. Sendo assim, considero, ao menos, plausível de que
tenham sido aproveitados e, por consequência, devidamente remunerados pela
Companhia.

51.
A meu ver, a alegação da acusação de que o mútuo teria submetido a
Companhia ao arbítrio da controladora somente seria procedente diante da evidência
de que, de fato, os recursos foram depositados na conta corrente em volume superior
à necessidade de caixa da Companhia, o que, contudo, não restou comprovado no
presente caso.

52.
Quanto ao segundo ponto, concordo que a diferença entre a taxa de juros
estipulada no mútuo e o custo de capital de terceiro encontrado no laudo de avaliação
é significativa. No entanto, como reconhece a própria acusação, é no mínimo duvidosa
a credibilidade que se pode conferir ao referido laudo, que, como apurado, foi
elaborado por sociedade que desempenhava, entre outras, “atividades de gravação de
som e de edição de música”.

53.
Além disso, é forçoso reconhecer que a taxa de custo de capital de terceiro,
estimada por avaliador contratado, não constitui indicação direta e precisa acerca do
custo de financiamento do capital de giro da Companhia. Não se pode afirmar, de
maneira conclusiva, que a Companhia teria conseguido pagar juros de 13% ao ano,
em vez de 23,87%, caso tivesse buscado recursos junto a uma instituição financeira,
em vez de celebrar o mútuo com sua controladora.

54.
Em suma, pelas razões expostas, entendo que não restou configurada, no
presente caso, a infração ao disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76. Desse modo,
voto pela absolvição dos diretores Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César
de Moura Bueno da acusação de infração ao referido dispositivo legal. As mesmas
razões me levam também a votar pela absolvição de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho
da acusação de infração ao disposto no art. 117, §1o, alínea f, da Lei no 6.404/76.

55.
Nada obstante, julgo importante tecer algumas considerações a respeito da
acusação imputada pela SEP ao diretor Paulo César de Moura Bueno. O acusado não
assinou o contrato de mútuo e não há, nos autos, qualquer indício de que tenha
participado de sua negociação. A acusação baseia-se apenas no fato de que não há
registro de sua oposição à realização do negócio e também porque, em resposta a
ofício13 da área técnica, teria defendido a comutatividade do mútuo.

56.
A meu ver, a conduta do diretor não foi, minimamente, individualizada pela
SEP, a quem competia, todavia, apurar a sua participação no suposto ilícito antes de
formular a acusação.

II.3. DO ARRENDAMENTO DA UNIDADE INDUSTRIAL OBJETO DO FATO RELEVANTE DE
25.7.2007

57.
Conforme apurado pela SEP, em 1.9.2007, a Clarion arrendou à P.A.C. unidade
industrial que havia adquirido da Manacá, mediante remuneração de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) por mês. O contrato permaneceu em vigor por poucos meses,
tendo sido desfeito em 15.2.2008. A área técnica concluiu que a taxa de remuneração
do arrendamento corresponderia a apenas 0,51% ao mês, já que a Companhia teria
pagado R$ 58.261.000,00 (cinquenta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil
reais) pelo imóvel.

58.
Para a acusação, os diretores da Clarion teriam violado tanto o disposto no art.
153 quanto o disposto no art. 154 da Lei no 6.404/76, uma vez que adquiriram o
imóvel sem que houvesse capital de giro disponível para a sua exploração e cederam o
seu uso em contrapartida à percepção de remuneração substancialmente inferior aos
juros mensais de 1,8% devidos pela Companhia à Manacá, em razão do contrato de
mútuo celebrado em 27.7.2006. Além disso, a SEP levou em consideração que um dos
quotistas da P.A.C. é, respectivamente, filho e irmão de Reno Ferrari e Reno Ferrari
Filho.

59.
A acusação, como se vê, questiona a tomada de decisão negocial por parte dos
administradores da Companhia. Para a SEP, os diretores não agiram com diligência e
no interesse da Companhia porque (i) as condições financeiras da Clarion não eram
apropriadas para a aquisição da unidade industrial e (ii) o seu posterior arrendamento
se deu em condições, no juízo da área técnica, prejudiciais.

60.
Em casos como o presente, este Colegiado tem se baseado, reiteradamente14,
na business judgment rule. Tal orientação, recepcionada do direito norte-americano,
visa a evitar que o administrador seja indevidamente responsabilizado em razão de
decisão negocial tomada de forma diligente, de boa-fé e no interesse da companhia.
Justifica-se na constatação de que não compete ao órgão regulador rever o mérito de
decisão negocial e punir aquele que, de forma diligente e bem intencionada, realizou
determinada transação que, todavia, acabou por se revelar prejudicial à companhia.
Se agisse dessa maneira, o regulador desestimularia a (saudável e indispensável)
assunção de riscos pelo administrador e, por conseguinte, geraria entraves à plena
consecução do objeto social da companhia.

61.
Por essa razão, ao examinar o cumprimento do dever de diligência por parte do
administrador, a CVM tem levado em consideração o processo decisório observado, e
não o mérito da decisão ou os resultados que dela decorreram.

62.
No caso concreto, caberia à área técnica averiguar se, ao decidir por adquirir a
mencionada unidade industrial e, posteriormente, arrendá-la, os acusados agiram (i)
de forma diligente, procurando reunir e estudar as informações relevantes que
razoavelmente se encontravam ao seu alcance; (ii) de boa-fé; e (iii) no que
acreditavam ser o melhor interesse da Clarion. No entanto, ao avaliar tão somente as

condições financeiras da Companhia e os termos contratuais da operação, parece-me
que a acusação se baseou, exclusivamente, no mérito da decisão dos diretores.

63.
A meu ver, isso já seria o suficiente para absolver os administradores. No
entanto, acredito que outro ponto relativo à acusação mereça destaque.

64.
Conforme consta dos autos (fls. 324-328 e 357-360), o contrato de compra e
venda da referida unidade industrial foi assinado pelos diretores José Martins Pereira e
Alexandre Bride, ao passo que o contrato de arrendamento encontra-se subscrito
somente por José Martins.

65.
Paulo César de Moura Bueno não assinou qualquer dos documentos. Isso me
leva a crer que Paulo César foi acusado somente porque era diretor da Clarion à época
dos fatos. Acredito que o mesmo tenha ocorrido com Alexandre Bride no que diz
respeito à responsabilidade pela assinatura do contrato de arrendamento.

66.
À semelhança da imputação formulada contra Paulo César relativa ao contrato
de mútuo firmado em 27.7.2006, de que cuidei linhas acima, o termo de acusação não
cuidou de individualizar a conduta dos diretores em relação à suposta irregularidade
ocorrida na negociação do contrato de arrendamento celebrado com a sociedade
P.A.C.

67.
A meu ver, a acusação também não demonstrou a participação de Reno Ferrari
e Reno Ferrari Filho na referida irregularidade. Nesse tocante, ao que tudo indica, o
termo de acusação entendeu que ambos deveriam ser responsabilizados por infração
ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, porque seriam parentes
de um dos sócios da P.A.C. e beneficiários da operação de aquisição e subsequente
arrendamento da unidade industrial.

68.
O raciocínio, contudo, não me convence. Em primeiro lugar, porque não há
provas objetivas aptas a refutar os argumentos apresentados pelos acusados para
justificar que a aquisição da unidade industrial e seu posterior arrendamento tenham
sido realizados no melhor interesse da Companhia. Nesse sentido, os acusados
aduziram que o arrendamento resultou da falta temporária de capital de giro e não
durou mais do que alguns meses, tempo suficiente para o financiamento da atividade
a ser desenvolvida na unidade industrial.

69.
Em segundo lugar, porque não me parece conclusivo o argumento de que a
operação seria prejudicial à Companhia, uma vez que a remuneração obtida com o
arrendamento seria expressivamente inferior à taxa de juros devida pela Companhia à
Manacá em razão do contrato de mútuo celebrado em 27.7.2006. Nesse tocante, ao
contrário da SEP, não identifico relação direta entre os negócios, de modo que, a meu
ver, a taxa de juros estipulada no referido contrato de mútuo não comprova a falta de
comutatividade do arrendamento.

70.
Diante de tudo isso, voto pela absolvição de José Martins Pereira, Alexandre
Bride e Paulo César de Moura Bueno da acusação de infração ao disposto nos artigos
153 e 154 da Lei no 6.404/76, e de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, da acusação de
violação do disposto no art. 116, parágrafo único, da mesma Lei.

II.4. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 28.6.2010

71.
O conselho de administração da Clarion deliberou novo aumento do capital
social da Companhia em 29.6.2010, quando a cifra aumentou de R$ 800.000.000,00
(oitocentos milhões de reais) para R$ 1.070.000.000,00 (um bilhão e setenta milhões
de reais), mediante a integralização de créditos detidos pela Manacá em face da
Companhia, decorrentes de contrato de mútuo firmado em 27.7.2006. O preço de
emissão foi fixado em R$ 9,50 por ação, equivalente a um deságio de 9,18% sobre a
média de cotação das ações preferenciais emitidas pela Clarion durante o primeiro
semestre de 2010.

72.
Para a acusação, a descrição da forma de cálculo do preço de emissão não
seria suficiente para esclarecer o motivo pelo qual se preferiu a cotação das ações da
Clarion em bolsa de valores em vez dos outros critérios de precificação previstos pelo
§1o do art. 170 da Lei no 6.404/76, quais sejam, a perspectiva de rentabilidade da
Companhia e o valor do patrimônio líquido de suas ações.

73.
Por essa razão, no entendimento da SEP, o conselheiro José Roberto Amorielo
não teria justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram
a escolha do critério de precificação, em infração ao disposto no §7o do art. 170 da
referida lei. Por conta da redefinição jurídica dos fatos por mim proposta e aprovada
por este Colegiado em 19.5.2015, os demais conselheiros que deliberaram o aumento
de capital, Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, passaram a ser acusados da mesma
infração.

74.
Assim como a justificativa apresentada para a precificação das ações no âmbito
do aumento de capital, ocorrido em 30.12.2008, entendo que aquela apresentada
para o aumento de 28.6.2010, ora em exame15, também não se deu da forma exigida
pelo aludido dispositivo legal.

75.
Da leitura da respectiva ata, verifico que os conselheiros apenas descreveram o
critério escolhido, mas não o justificaram. Nesse sentido, a ata limita-se a informar
que foi promovido um deságio de 9,18% sobre a cotação das ações preferenciais em
determinado período e que esse deságio tinha por objetivo criar atratividade à
subscrição das ações. Não há, assim, como depreender as razões pelas quais se
decidiu utilizar a cotação das ações para precificar aquelas a serem emitidas.

76.
A defesa de José Roberto Amorielo repetiu os argumentos apresentados em
relação à acusação de falta de justificativa pormenorizada por ocasião do aumento de
capital de 30.12.2008. Em face desses argumentos, reitero as razões já expostas.

77.
Além disso, ressalto que o fato de as ações terem sido negociadas em número
suficiente ou não para permitir a utilização da cotação como critério de precificação,
questão bastante explorada pelas defesas, não tem relevância para o presente
processo. Não se questiona, aqui, se a escolha do critério foi adequada ou não, mas se
a justificativa de utilização desse critério foi devidamente pormenorizada na ata da
reunião do conselho de administração.

78.
Pelo mesmo motivo, refuto os argumentos apresentados pela defesa conjunta
de Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, no sentido de que o preço foi definido com
base nos melhores interesses dos acionistas e da própria Clarion.

79.
Assim sendo, voto pela condenação de José Roberto Amorielo, Reno Ferrari e
Regina Martin Ferrari por infração ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76.

II.5. DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS DE MÚTUO NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DE 2011

80.
Por fim, Alexandre Bride é acusado de, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Clarion à época dos fatos, não ter divulgado as informações relativas
aos contratos de mútuo celebrados em 27.7.2006 e 30.12.2008. Nesse sentido, a
acusação apurou que o Formulário de Referência de 2011, versão 3.0, não
contemplava nenhum dos dados exigidos pelo item 16 do Anexo 24 da Instrução CVM
no 480/2009, relativo a transações com partes relacionadas.

81.
De fato, não consta do referido Formulário qualquer informação a respeito dos
contratos de mútuo celebrados com partes relacionadas. Essa informação só veio a ser
inserida na versão 4.0 do Formulário de Referência de 2011, encaminhado à CVM em
25.11.2011.

82.
Em sua defesa, o acusado alegou que a disponibilização dessas informações se
deu tempestivamente, uma vez que a exigência para apresentação das informações
aludidas
no
item
16
do
Anexo
24
somente
foi
realizada
por
meio
do
Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 228/11, de 18.10.2011 (fl. 434).

83.
Não concordo com esse entendimento. A obrigação de incluir a aludida
informação no Formulário de Referência não tem por fonte o ofício enviado pela área
técnica, mas a norma geral e abstrata contida no art. 13 da Instrução CVM no
480/200916. Em definitivo, o acusado deveria ter incluído os contratos de mútuo no
Formulário de Referência no prazo e na forma estabelecidos na Instrução CVM no
480/2009, e não após o recebimento do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 228/11.

84.
O fato de o acusado ter suprido a irregularidade tão logo tenha sido intimado
pela SEP não afasta a ocorrência do ilícito nem o exime de responsabilidade, embora,
a meu ver, mereça ser levado em consideração na fixação da penalidade
correspondente.

85.
Não concordo com a alegação da defesa de que, em razão do disposto no art.
58 da Instrução CVM no 480/200917, aplicar-se-ia, ao caso concreto, o procedimento
previsto para a aplicação de multa cominatória, conforme as regras da Instrução CVM
no 452/2007, devendo o presente processo administrativo sancionador ser arquivado.

86.
Isso porque o presente caso não trata de descumprimento de prazo previsto
para a entrega de informações periódicas, ao qual seria aplicável o regime
estabelecido na mencionada instrução normativa. Trata, em vez disso, da falta de
inclusão de informações sobre os já referidos contratos de mútuo na seção do
Formulário de Referência da Companhia, referente às transações entre partes
relacionadas.

87.
Diante dessas considerações, voto pela condenação de Alexandre Bride por
violação ao art. 13 combinado com o art. 45, ambos da Instrução CVM no 480/2009.

III.
CONCLUSÕES

88.
Passo, enfim, às conclusões do voto.

89.
A conduta dos conselheiros José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel
Campos Leite, em relação ao aumento de capital da Clarion ocorrido em 30.12.2008,
mostra-se especialmente reprovável. Como já exposto, eles foram responsáveis pela
aprovação, no âmbito do conselho de administração, dos atos contratuais simulados e
fraudulentos destinados a elidir a incidência da norma imperativa do art. 170, §3o, da
Lei no 6.404/76, que deveria ter sido observada por ocasião da realização do aumento
de capital da Companhia com bens da sociedade controladora Manacá. Ao agirem
dessa maneira, permitiram que a referida integralização fosse efetuada, tomando por
base laudo de avaliação que, contrariamente à prescrição legal, não foi submetido ao
crivo da assembleia geral de acionistas, na qual, diga-se por oportuno, a Manacá
estaria impedida de votar, haja vista o disposto no art. 115, §1o, da Lei.

90.
Dessa manobra fraudulenta resultou o abalo, em prejuízo dos credores, da
realidade do capital social e a expressiva diluição da participação dos acionistas
minoritários (da ordem de 1.429%).

91.
Voto, portanto, com base no inciso II e §1o, inciso I, do art. 11 da Lei no
6.385/76, pela condenação dos acusados José Roberto Amorielo, José Martins Pereira
e Oriel Campos Leite à penalidade pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) para cada um, por infração ao disposto no art. 170, §3o, da Lei no
6.404/1976.

92.
Pelas mesmas razões acima expostas, a conduta de Reno Ferrari Filho parece-
me especialmente reprovável. Na qualidade de acionista controlador indireto da
Companhia e titular, por intermédio da sociedade estrangeira G.I.C., de 99,5% do
capital social da Manacá, Reno Ferrari Filho foi o principal beneficiário da operação
fraudulenta, que, como visto, permitiu à Manacá integralizar ações da Companhia com
ativos sem a observância das prescrições legais que visam preservar a realidade do
capital social.

93.
Desse modo, a Manacá conseguiu integralizar ações de emissão da Companhia
no valor total de R$ 631.268.500,00 (seiscentos e trinta e um milhões, duzentos e
sessenta e oito mil e quinhentos reais) mediante o aporte de ativos cuja avaliação não
foi aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, contrariamente ao que
determina o art. 170, §3o, combinado com o art. 8o da Lei no 6.404/1976.

94.
Diante disso, com base no inciso II e §1o, inciso II, do art. 11 da Lei no
6.385/76, voto pela condenação de Reno Ferrari Filho, pela infração ao disposto no
art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, à penalidade pecuniária no montante de
R$ 157.817.125,00 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e dezessete mil e
cento e vinte e cinco reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
da operação irregular de integralização de ações.

95.
Acredito que a fixação de penalidade em montante inferior ao limite de 50%
(cinquenta por cento) previsto em lei se mostra adequada e proporcional no presente
caso, tendo em vista a dispersão acionária relativamente baixa da Companhia à época
dos fatos18.

96.
Ainda em relação ao aumento de capital de 30.12.2008, voto, com base no
inciso I do art. 11 da Lei no 6.385/76 e em consideração aos precedentes desta
Autarquia19, pela condenação de José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel
Campos Leite, na qualidade de membros do conselho de administração da Clarion, à
penalidade de advertência, por não terem justificado pormenorizadamente os aspectos
econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão,
em violação ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976.

97.
Quanto ao aumento de capital realizado em 28.6.2010, voto com base no inciso
I do art. 11 da Lei no 6.385/76 e em linha com os precedentes já mencionados, pela
condenação de Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, na qualidade de membros do
conselho de administração da Clarion, à penalidade de advertência, por não terem
justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha
do critério de fixação do preço de emissão no aumento deliberado em 28.6.2010, em
violação ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976.

98.
No entanto, em relação a José Roberto Amorielo, que também participou da
aprovação desse aumento de capital, entendo que não se justificaria a aplicação de
nova penalidade de advertência, uma vez que ele já tinha cometido a mesma infração
por ocasião do aumento de capital deliberado em 30.12.2008. Assim, voto, com base
no inciso II e §1o, inciso I, do art. 11 da Lei no 6.385/76, pela aplicação da penalidade
pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por não ter justificado
pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério
de fixação do preço de emissão no aumento deliberado em 28.6.2010, em violação ao
disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76.

99.
Quanto ao descumprimento do disposto no art. 13 da Instrução CVM no
480/2009, ressalto que Alexandre Bride, na qualidade de diretor de relações com
investidores, deixou de prestar no formulário de referência informações relevantes
acerca de contratos de mútuo celebrados entre a Clarion e a acionista controladora
Manacá. Cuidando-se de transações entre partes relacionadas, integrantes do mesmo
grupo econômico, a sua divulgação ao mercado mostra-se importante e a sua
omissão, por conseguinte, deve conduzir à aplicação de penalidade proporcional, apta
a desestimular condutas semelhantes.

100.
De outra parte, parece-me necessário levar em consideração, na definição da
penalidade, o fato de o acusado ter sanado as omissões no formulário de referência
tão logo tenha sido intimado pela SEP. Também considero importante levar em conta
que as falhas informacionais ocorreram ainda na fase inicial da vigência da Instrução
CVM no 480/2009, que introduziu o Formulário de Referência na regulamentação do
mercado de valores mobiliários.

101.
Diante disso, voto, com base no inciso I do art. 11 da Lei no 6.385/1976, pela
condenação de Alexandre Bride à penalidade de advertência, pela infração ao disposto
no art. 13 da Instrução CVM no 480/2009.

102.
Enfim, pelas razões já indicadas, voto pela absolvição de:

(i) Reno Ferrari, da imputação de infração ao preceituado pelo art. 116, parágrafo
único, da Lei no 6.404/1976, em relação ao aumento de capital da Clarion
ocorrido em 30.12.2008;

(ii) Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno, na
qualidade de diretores da Clarion, da imputação de violação ao previsto no art.
245, e Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, da acusação de infração ao disposto
no art. 117, §1o, alínea f, da Lei no 6.404/1976, por conta da assinatura do
contrato de mútuo de 27.7.2006 em bases supostamente não equitativas; e

(iii) Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno, na
qualidade de diretores da Clarion, da imputação de violação ao disposto nos
artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/1976, no que se refere à aquisição pela
Companhia e posterior arrendamento da unidade industrial objeto do fato
relevante de 25.7.2007.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 “Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”
2 “Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe
apuração do fato; (...)”
3 “Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou
acusado, inclusive por meio de edital”.
4 Veja-se nessa linha: “(...) não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver a acusação
formal, com o estabelecimento do processo administrativo. Pretender o contrário significaria uma inversão
das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de interrupção naturalmente) para
apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3 anos. Evidentemente, este prazo, tal
é o sistema da lei, somente tem incidência após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da
natureza da prescrição intercorrente” (PAS CVM no 22/94, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg.
15.4.204).
5 A simulação, tal como a fraude à lei, pode ser empregada com o fim de afastar a incidência de
determinada norma jurídica, cuja observância não interessa às partes. Ocorre que, na fraude à lei, as partes
desejam efetivamente que o negócio produza seus efeitos, por meio dos quais pretendem alcançar
resultado prático equivalente ao proibido pela norma imperativa fraudada. Já o negócio simulado não é
seriamente desejado pelas partes, que lançam mão do expediente apenas para ocultar a real situação
jurídica existente. Ou seja, procuram encobrir a violação da lei sob a prática (aparente) do ato. V. nesse
sentido Regis Fichtner Pereira, A Fraude à Lei, Rio de Janeiro: Renovar, 1994, pp. 47-55. Sob a vigência do
Código Civil de 1916, a diferenciação entre a fraude à lei e simulação despertava intenso debate, e não
eram poucos os autores que, a despeito das críticas, admitiam a figura híbrida da simulação em fraude à lei.
A questão se revestia de notável interesse prático, vez que permitia a expansão do regime da nulidade,
aplicável à fraude, à simulação, que, a princípio, configurava hipótese de anulabidade do negócio jurídico,
submetida a prazo prescricional exíguo. No entanto, com o advento do Código Civil de 2002, a discussão
perdeu, em grande medida, relevância, haja vista a opção legislativa de tratar tanto a fraude como a
simulação como causas de nulidade do negócio (art. 166, inciso VI, e art. 167).
6 Regis Fichtner Pereira, A Fraude à Lei, Rio de Janeiro: Renovar, 1994, pp. 22-23. E assim arremata o
autor: “para que se detecte a ocorrência de fraude à lei, importante se torna a investigação do resultado
alcançado pelo agente ao praticar o ato jurídico, a fim de se saber se ocorreu, em verdade, a violação
indireta da norma, perpetrada através de atos aparentemente lícitos; uma vez que, para atingir
determinado resultado, o fraudador se utiliza, por vezes, de atos que a lei permite ou simplesmente não
proíbe, surgindo a consequência de restar inaplicável a norma, apesar de os efeitos do ato praticado serem
os mesmos que a lei fraudada visa a afastar” (p. 26).
7 Ebert Vianna Chamoun, A Fraude à Lei no Direito Romano, Tese de concurso para provimento da cadeira
de Direito Romano da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 1955, p. 11, apud Regis
Fichtner Pereira, A Fraude à Lei, Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 24.

8 “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.” Nesse sentido, ao discorrer sobre o
contrato de mútuo, Caio Mário da Silva Pereira afirma que “[d]entro da nossa sistemática, (...) mantida pelo
Código Civil de 2002, a entrega efetiva da coisa é requisito de constituição da relação contratual
(Instituições de Direito Civil. vol. III. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. p 295).
9 O trecho da ata a respeito da escolha do critério de precificação das ações é o seguinte: “O preço de
emissão das ações foi fixado com observância do parágrafo 1° do artigo 170 da Lei n° 6.404/76 e parecer
de orientação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de números 1/78 e 5/79, prevalecendo o critério do
Valor Patrimonial das Ações, que em 30.09.2008 é de R$ 26,42, tendo em vista que apesar do registro de
seus títulos para negociação em Bolsa, ainda não houve negociação. O objetivo da presente emissão é a
ampliação das atividades da companhia, contemplando seu objeto social, com o reforço do capital de giro e
a redução do endividamento da companhia” (fls. 07 e 08).
10 “A disposição do §7o do art. 170 da lei não é apenas de caráter informacional. Ela contém, também, um
elemento relevante de prestação de contas e responsabilização (accountability e liability), destinando-se
reforçar o comprometimento dos administradores com os critérios escolhidos e propostos à assembleia, bem
como sua eventual responsabilização no caso de falha em seus deveres de diligência e probidade.”
(Processo CVM no RJ2004/5476, voto do Presidente Marcelo Trindade, julg. 1.3.2005)
11 Exposição de Motivos no 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda.
12 José Luiz Bulhões Pedreira, Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas, in Alfredo Lamy Filho e
José Luiz Bulhões Pedreira (Org.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1941. V.
também Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada, vol. 3, Quartier Latin, 2011. pp. 359 e 360; e Modesto
Carvalhosa, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 2a edição, vol.4, tomo II, São Paulo: Saraiva,
2003. pp. 32 e 33.
13 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No226/11, de 18.10.2011 (fl. 429).
14 Cf. PAS CVM no RJ2005/1443, Rel. Dir. Pedro Marcilio de Souza, julg. em 10.5.2006, e PAS CVM no
RJ2008/9574, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julg. em 27.11.2012.
15 A justificativa, constante da reunião do conselho de administração da Clarion, ocorrida em 28.6.2010, se
deu nos seguintes termos: “O critério utilizado para o cálculo do preço de emissão foi a média dos últimos 6
meses (04.01.10 a 10.06.10), no qual o preço encontrado foi de R$ 10,46 para as ações preferenciais. Vale
destacar que as ações ordinárias da companhia não foram cotadas até o presente momento. Cabe ressaltar
que a companhia decidiu promover um deságio de 9,18% sobre a média dos últimos 6 meses para as ações
preferenciais, o que nos fez chegar ao preço de R$ 9,50. No caso das ações ordinárias (que não
apresentaram até o presente momento nenhuma cotação), o preço estipulado terá como base o mesmo
preço utilizado para as ações preferenciais. É importante salientar que o deságio proposto pela companhia
tem como objetivo, exclusivamente, criar uma atratividade adicional para que os atuais acionistas
subscrevam sua participação proporcional ao aumento de capital.”
16 “Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma
e prazos estabelecidos por esta Instrução.”
17 “Art. 58. Nos termos das normas específicas a respeito do assunto, o emissor está sujeito à multa diária
em virtude do descumprimento dos prazos previstos nesta Instrução para entrega de informações
periódicas, no valor de: I – R$500,00 (quinhentos reais) para os emissores registrados na categoria A; e
II – R$300,00 (trezentos reais) para os emissores registrados na categoria B.”
18 De acordo com informações do Formulário IAN da Companhia referente à data-base de 31.12.2007 (antes
da diluição provocada pelo aumento de capital realizado em 30.12.2008), 5% das ações emitidas pela
Companhia se encontravam em circulação. Tais informações estão disponíveis na página da CVM na rede
mundial de computadores.
19 Veja-se: (i) PAS CVM no RJ2009/8316, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 9.4.2013; (ii) PAS CVM no
RJ2012/7767, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 2.4.2013; e (iii) PAS CVM no RJ2010/1737, julg. em
19.10.2010.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2011/11073 realizada no dia 15 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/11073 realizada no dia 15 de
dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições e também pela aplicação das penalidades de advertências e multas,
nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento